Tribunal: CARF
Processo: 10314.720341/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2016 a 30/06/2019
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA INQUISITORIAL.
A auditoria-fiscal consubstancia-se em uma fase inquisitorial que antecede a fase contenciosa do procedimento, destinando-se à investigação, à colheita e análise de informações, dados e elementos de prova para a formação da convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador de tributos e de infrações. O encerramento desta fase, com a lavratura do auto de infração ou notificação de lançamento propicia, após a ciência do contribuinte, o início da fase contenciosa, esta sim plenamente regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa ou, de modo mais amplo, do devido processo legal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2016 a 30/06/2019
OCULTAÇÃO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADE DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
A penalidade de perdimento prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, traz em seu tipo três elementos nucleares: ocultação, fraude/simulação e interposição fraudulenta. A penalidade de perdimento, ou a multa equivalente ao valor da mercadoria, quando a mercadoria não pode ser alcançada, só pode ser aplicada na importação quando comprovada a ocultação do sujeito passivo, do real comprador, do real vendedor ou do responsável pela operação, e desde que comprovado que essa ocultação se deu mediante fraude ou simulação, ou, ainda, quando presumida a ocultação em razão da não comprovação da origem, disponibilidade ou transferência dos recursos empregados na operação (interposição fraudulenta).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720341/2021-58
ACÓRDÃO
3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCUDERIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2016 a 30/06/2019
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA INQUISITORIAL.
A auditoria-fiscal consubstancia-se em uma fase inquisitorial que antecede
a fase contenciosa do procedimento, destinando-se à investigação, à
colheita e análise de informações, dados e elementos de prova para a
formação da convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou
não, do fato gerador de tributos e de infrações. O encerramento desta
fase, com a lavratura do auto de infração ou notificação de lançamento
propicia, após a ciência do contribuinte, o início da fase contenciosa, esta
sim plenamente regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa
ou, de modo mais amplo, do devido processo legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2016 a 30/06/2019
OCULTAÇÃO. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
PENALIDADE DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA.
A penalidade de perdimento prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455, de 1976, traz em seu tipo três elementos nucleares: ocultação,
fraude/simulação e interposição fraudulenta. A penalidade de perdimento,
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
2
ou a multa equivalente ao valor da mercadoria, quando a mercadoria não
pode ser alcançada, só pode ser aplicada na importação quando
comprovada a ocultação do sujeito passivo, do real comprador, do real
vendedor ou do responsável pela operação, e desde que comprovado que
essa ocultação se deu mediante fraude ou simulação, ou, ainda, quando
presumida a ocultação em razão da não comprovação da origem,
disponibilidade ou transferência dos recursos empregados na operação
(interposição fraudulenta).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora), que negava
provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 109-017.573,
proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 09 que, por unanimidade
de votos, não conheceu da petição apresentada intempestivamente, considerou não formulado o
pedido de perícia ou diligência, não acolheu as preliminares arguidas e, no mérito, julgou
procedente o lançamento, mantendo também a responsabilização solidária nele imputada.
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
3
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/11/2016 a 30/06/2019
INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS RESPONSÁVEIS. CONTRADITÓRIO E DIREITO DE DEFESA.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento.
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do real adquirente mediante a interposição fraudulenta de terceiros
em operação de importação é definida como dano ao Erário, punível com a pena
de perdimento das mercadorias, convertida em multa em montante igual ao valor
aduaneiro no caso de não localização, revenda ou consumo das mercadorias
objetos da importação.
PENALIDADE DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. DESCABIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA.
Descabe em sede administrativa de julgamento acolher alegações de ofensa a
princípios constitucionais que pretendem afastar a aplicação de penalidade
decorrente de previsão legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO DE
MERCADORIAS.
Responde pela multa substitutiva do perdimento de mercadorias, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie. São também responsáveis diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas por créditos resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração que aponta como sujeitos passivos
ESCUDERIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (doravante referida ESCUDERIA), CNPJ
24.446.669/0001-86, FRANCISCO LONGO, CPF 053.772.208-46; ROSELA LONGO
SIROPULOS BARBOSA, CPF 126.440.828-54, e KAUE LONGO BARBOSA, CPF
430.677.818-56, por meio do qual se exige multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria sujeita a perdimento, em face da impossibilidade de sua
apreensão, aplicada sob a consideração de que nas operações de que trata o
lançamento houve ocultação do real adquirente das mercadorias importadas,
conforme detalhado em Relatório Fiscal (fls. 17/90), que também atribui
responsabilidade solidária à pessoa jurídica VIA ITÁLIA COMÉRCIO E
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
4
IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (doravante VIA ITÁLIA), CNPJ 24.446.699/0001-
86.
Em síntese, o objetivo da fiscalização foi de verificar a condição de real adquirente
oculto da ESCUDERIA nas compras de carros de luxo realizadas da VIA ITÁLIA, no
período de 10/2016 a 2019; a VIA ITALIA atua na importação e comércio de
veículos, mormente das marcas FERRARI, MASERATI e LAMBORGHINI, com
distribuição para todo Brasil; é representante oficial dessas marcas no país e
comercializa tanto veículos novos como usados; atua no mercado interno desde
2005, como representante oficial e exclusiva no País das marcas mencionadas,
importando os veículos da Itália e, posteriormente, comercializando-os ao
consumidor final no Brasil; em 2016, foi criada a empresa ESCUDERIA, que se
tornou a principal cliente da VIA ITÁLIA, recebendo quase a totalidade de suas
vendas; os veículos importados pela VIA ITÁLIA eram vendidos à ESCUDERIA por
um preço bastante abaixo do valor de mercado, consistente, basicamente, do
valor de importação acrescido das despesas e tributos incidentes e uma pequena
margem de lucro; a ESCUDERIA, então, promovia a “revenda” ao consumidor
final; foram verificados indícios de que ambas empresas funcionavam,
efetivamente, como uma mesma empresa; suas operações seriam vendas de
produtos importados diretamente ao consumidor final, e não “revendas”; por
meio dessa simulação de autonomia das partes, ocultava-se o real
adquirente/encomendante da mercadoria estrangeira, quebrava-se a cadeia do
IPI e reduzia-se indevidamente a base de cálculo dos tributos incidentes nos
veículos automotores, incorrendo em sonegação fiscal; o grupo teria histórico de
procedimentos fiscais, inclusive pelo mesmo motivo, com a diferença de que a
empresa AUTO ROSSO foi substituída pela ESCUDERIA; além da simulação, logo
após ter sofrido as últimas autuações em 2017, houve uma mudança no quadro
societário na tentativa de se utilizar de empresas offshore “de prateleira” para
ocultar a pessoa física sócia real interessada nas operações; o objeto do
procedimento fiscal é o lançamento da multa de 100% do valor aduaneiro das
mercadorias compradas da VIA ITÁLIA já consumidas ou revendidas pela
ESCUDERIA.
Cientificada em 01/07/2021 (fl. 337), ESCUDERIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
em conjunto com FRANCISCO LONGO, ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA e
KAUÊ LONGO BARBOSA, apresentou, tempestivamente, em 01/08/2021 (segunda-
feira), impugnações (fls. 344/381, 516/553, 554/591 e 592/629), instruídas com
documentos (fls. 382/633), na qual, em síntese, alegam:
1. que a ESCUDERIA foi cientificada em 01/07/2021, sendo tempestiva a
impugnação apresentada até 02/08/2021;
2. que não há registro no processo de que FRANCISCO LONGO, ROSELA LONGO
SIROPULOS BARBOSA e KAUÊ LONGO BARBOSA tenham sido validamente
cientificados do auto de infração; apresentam impugnação conjunta mas se
resguardam no direito de apresentarem nova impugnação caso venha a constar, se
confirmar e se formalizar ciência válida em momento futuro;
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
5
3. preliminarmente, necessidade de suspensão do julgamento, em face do Processo
no 10314.720290/2021-64, que apura suposta infração de cessão de nome para
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vista ao
acobertamento de reais beneficiários, relativos aos mesmos fatos geradores, entre
07/11/2016 e 21/06/2019, ou seja, mesma matéria e objeto da presente autuação;
suscita vinculação com a fiscalização e autuação da empresa VIA ITÁLIA LTDA;
4. preliminarmente, nulidade da sujeição passiva de FRANCISCO LONGO, ROSELA
LONGO SIROPULOS BARBOSA e KAUÊ LONGO BARBOSA por não terem sido
intimados a apresentar esclarecimentos ou documentação, em violação ao devido
processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal), à ampla defesa e ao
contraditório;
5. preliminarmente, que a responsabilização prevista no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional tem por primeiro requisito a prática de um ato ilícito, que não
se confunde com o mero descumprimento da legislação tributária (cita
jurisprudência), não cabendo também a teoria da responsabilização subjetiva com
culpa presumida dos administradores, exigindo-se a prova do ato ilícito para a sua
configuração fática, como expresso no Parecer PGFN CAT no 55, de 2009; que
interpretação diversa enseja responsabilização de todo administrador ou sócio, em
detrimento do princípio da entidade e da ideia de personalidade jurídica como
centro de imputação de direitos e deveres;
5.1 como segundo requisito, a vinculação da obrigação tributária ao ato
ilícito não tributário, decorrente não só do art. 135 do CTN, como também
do art. 128; a responsabilização prevista no artigo 135, III, do CTN decorre
da prática de atos que infrinjam a lei não tributária, o contrato social ou
estatutos e que tenham desencadeado uma relação jurídica obrigacional
entre o fisco e terceiros; o terceiro(sócio, acionista ou administrador), que
apenas age contrariando a lei, o mandato, o contrato social ou o estatuto
e que desse agir surja uma obrigação jurídico tributária, torna-se o
responsável pelos tributos decorrentes da infração praticada, mas
somente nessa hipótese, e não todo e qualquer gerente;
5.2 que, no caso, o único fundamento utilizado pela fiscalização para
demonstrar a responsabilidade tributária com base no artigo 124, I e 135,
III, do CTN, foi de que os Impugnantes Francisco, Rosela e Kauê, teriam
praticado condutas com "vistas a impedir parcialmente a ocorrência do
fato gerador ocultação do real adquirente/encomendante em operação de
importação com consequente quebra da cadeia do IPI de modo a diminuir
os montantes dos tributos devidos, restando caracterizado infração
dolosa"; que, assim, a fiscalização pretende imputar aos Impugnantes a
responsabilidade da multa apenas pelo fato deles serem sócios e/ou
administradores, sem cumprir nenhum dos requisitos do artigo 135, III do
CTN, para atribuir essa responsabilização; além da dissociação entre o
suposto "ilícito" que ensejou a responsabilização dos Impugnantes
Francisco, Rosela e Kauê, também jamais foram demonstrados os fatos
jurídicos tributários que deveriam resultar de tal ilícito; tal demonstração
jamais poderia ser feita, pois todos os tributos foram devidamente
recolhidos pela Impugnante Escuderia;
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
6
5.3 sob a mera alegação de conhecimento, sem a comprovação do ato
ilícito e sem a demonstração de qual tributo deixou de ser recolhido,
jamais poderiam os Impugnantes serem responsabilizados, até porque o
artigo 137, inciso I do CTN, exclui qualquer responsabilidade daquele que
age no exercício regular da administração;
6. preliminarmente, nulidade na identificação do sujeito passivo, tendo em vista
que a imputação de responsabilidade pessoal decorrente do art. 135, III do CTN, se
verificados seus requisitos, implica responsabilidade exclusiva, não podendo
prevalecer quando o próprio contribuinte é autuado;
6.1 o art. 135 do CTN, diferentemente do art. 134, disciplina
responsabilidade que não é subsidiária, mas integral e exclusiva; só é
aplicável quando a fiscalização verifica que o agente agiu com dolo
específico de fraudar o surgimento de obrigação tributária, devendo,
conseqüentemente,
imputar-lhe
responsabilidade
pessoal
(cita
jurisprudência);
6.2 o auto de infração deve ser cancelado, uma vez constatada a existência
de vício na identificação do sujeito passivo, que é material, portanto
insanável; caso assim não se entenda, devem os Impugnantes Francisco,
Rosela e Kaue ser excluídos do presente lançamento;
7. preliminarmente, inaplicabilidade de responsabilidade solidária em face de
penalidade, porquanto de caráter personalíssimo;
7.1 que, embora o texto do art. 124 do CTN não tenha instituído
diretamente a limitação da responsabilidade solidária ao pagamento da
obrigação principal, o direito tributário contempla expressamente essa
limitação, conforme arts. 128 e 134 do CTN, estando a responsabilidade
por infrações disciplinada a partir do art. 136;
7.2 consoante análise dos arts. 136 a 138 do CTN, as multas não são
atingidas pela responsabilidade solidária, considerando, ainda, o princípio
da personalidade ou pessoalidade da pena, advindo do direito penal e
positivo como cláusula pétrea(art. 5o, XLV, da CF);
7.3 não há como entender que, pelo fato de a multa ser equiparada ao
crédito tributário, poderia ser ela transferida a terceiros, à revelia do
princípio da pessoalidade da pena; a multa compõe o crédito tributário
apenas para atender à praticidade e permitir sua cobrança em conjunto
com o tributo; todavia, sua natureza permanece a mesma;
7.4 em razão da ausência de previsão expressa ou de motivação para que
tal solidariedade alcance a multa, seja em razão da vedação a que a pena
ultrapasse a pessoa de seu infrator, resta demonstrado que a multa não
pode ser imputada, via responsabilidade solidária, aos Impugnantes
Francisco, Rosela e Kaue;
8. que a fiscalização, ao descrever os processos havidos contra a empresa VIA
ITÁLIA, deixou de destacar o atual andamento e o Processo no 11065.724114/2015-
03, que originou todos os demais, cujo relatório, inclusive, foi integralmente
copiado para fundamentar a presente autuação; a razão para a falta de destaque é
o fato de que referido processo foi anulado pela Delegacia de Julgamento de Juiz
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
7
de Fora, em 17/06/2016, cuja decisão foi integralmente mantida pelo Carf, em
27/08/2018, após análise de recurso de ofício, concluindo não haver simulação ou
fraude, mas planejamento tributário; consoante decisão proferida, ainda que exista
divisão entre a atividade de importação e posterior comercialização, não estaria
configurada qualquer prática abusiva ou simulada;
9. que, no mérito, é improcedente a autuação, tendo em vista que o relatório fiscal,
ao contrário do que pretende, demonstra que as empresas foram constituídas
regularmente, com operações próprias, obedecendo a legislação pertinente,
possuem estrutura física e administrativa independentes, com quadro de
funcionários distintos, apuram e recolhem seus tributos, arcam de forma
independente com seus custos operacionais, o que via de regra comprova a
ausência de prática de simulação ou uso abusivo da personalidade jurídica, e
também não possuem confusão patrimonial e não desviam-se de sua função social
precípua, portanto, não havendo qualquer infração a legislação tributária e
qualquer base legal para sustentar a autuação e descaracterizar as operações
havidas, com a aplicação de pena de multa;
10. que os fatos anteriores ao período de apuração em nada se relacionam com
aqueles que ensejaram a presente autuação, tão pouco são pertinentes; ainda que
fossem, já foram atingidos pela decadência, não cabendo mais qualquer análise do
Fisco em períodos que não podem mais servir de objeto para constituição de
crédito tributário ou outra penalidade (salienta que a autuação objeto do Processo
no 11065.724114/2015-03 foi integralmente anulada);
11. que, de todo o Relato Fiscal, “o que se comprova, e não é negado pela
Impugnante, foi a segregação das atividades de importação e comercialização de
veículos de forma menos onerosa em relação aos tributos incidentes sobre tais
operações”; que a empresa VIA ITÁLIA é sócia da ESCUDERIA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA, constituindo empresas do mesmo grupo, porém com operações
distintas, o que nunca foi negado à fiscalização;
12. que a fiscalização, em face da interligação existente, entendeu que haveria
simulação e desvio de finalidade, decidindo pela desconsideração da personalidade
jurídica, bastante a ensejar a responsabilização dos seus sócios, fundamentando-se
implicitamente no art. 116 do CTN;
13. que, porém, parágrafo único do art. 116 do CTN encontra-se pendente de
regulamentação e, além disso, não se aplicaria ao caso, pois trata-se de regra
antidissimulação e não regra de controle de preços, pertinente a norma diversa,
especificamente ao IPI;
14. que todos os atos negociais realizados pela Empresa Via Itália com a Empresa
Escuderia ocorreram de forma lícita; mesmo que a Fiscal procure demonstrar o
suposto abuso da personalidade jurídica, em face da suposta confusão patrimonial,
não há fundamentos para caracterizar qualquer prática de simulação que autorize a
aplicação da multa; a simulação só se caracteriza quando as partes envolvidas,
exarando sua vontade, elaboram determinado negócio jurídico, visando
exatamente outros efeitos, com o evidente intuito de fraudar a legislação
tributária, no caso em análise, que vise a prática de evasão fiscal; diferencia elisão
fiscal da evasão fiscal;
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
8
15. que, no presente processo, não é possível que a Fiscalização crie outra versão
acerca das reais operações realizadas entre a Empresa Via Itália e a Escuderia, não
havendo como fundamentar a existência de planejamento tributário abusivo como
base na simples declaração da existência de supostas operações simuladas que
buscariam tão somente a diminuição da carga tributária incidente sobre as
operações em análise, quando, conforme visto, não existe no regramento jurídico
brasileiro qualquer norma antielisiva, pois independente da relação existentes
entre as empresas envolvidas, não existe norma legal que torne ilícito o
planejamento tributário, mesmo havendo segregação das atividades empresarias
(cita jurisprudência);
16. que, ademais, como constou da decisão do Processo no 11065.724114/2015-03,
consoante art. 195 do Regulamento do IPI-RIPI de 2010, em tese, teríamos
operações de vendas realizadas entres empresas interdependentes, o que poderia
determinar a Via Itália a se submeter ao valor tributável mínimo, sendo evidente
que a base de cálculo do IPI, das operações realizadas por tal empresa deveria ser
obtida mediante a utilização da média do mercado; neste caso, deve-se levar em
consideração que os veículos comercializados pela Via Itália são de representação
exclusiva, não existido similares no mercado; portanto a média seria o preço
praticado nas operações de venda entre a Via Itália e a Escuderia, não existindo
diferenças tributáveis;
17. que resta devidamente comprovado que as operações havidas entre a VIA Itália
e a Impugnante Escuderia, ainda que sejam consideradas como segregadas de um
mesmo grupo econômico, em nada apontam como irregulares, quando muito,
estariam caracterizadas como ELISÃO FISCAL, motivo pelo qual a presente autuação
deve ser anulada, não havendo que se falar em qualquer tipo de penalidade a ser
aplicada;
18. quanto à multa exigida, que só é aplicável nos casos de conduta dolosa
praticada por contribuintes no intuito de ocultar o verdadeiro sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros;
19. que o caso não trata da presunção do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455,
de 1976;
20. que a fiscalização em momento algum comprovou que Via Itália não possuía
recursos próprios para realizar as importações, que havia intenção inequívoca de
ambas as empresas em fraudar a Lei para obter vantagem indevida e o efetivo dano
ao erário;
21. que o relatório fiscal deveria ter sido baseado na comprovação fática do
preenchimento de todos os requisitos legais do tipo legal da infração, porém, os
fatos descritos sequer são indícios de suposto planejamento tributário ilícito,
portanto, insuficientes para configuração do tipo legal, estando ausentes os
pressupostos autorizadores do tipo legal da infração elencada no presente
lançamento;
22. que há inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada no auto de
infração em lide, por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o disposto no
inciso IV, do artigo 150, da Lei Maior;
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
9
23. que a fiscalização, ao não considerar a mudança de processos de importação e
de organização das empresas, ainda que interdependentes, após 2016, violou o
disposto no art. 112 do CTN, que preconiza que a legislação tributária será aplicada
de maneira mais favorável ao contribuinte, principalmente quando a infração que
lhe for imputada não se identificar com a conduta que se deseja punir e ainda mais
quando não estiverem caracterizados todos os requisitos legais;
23.1 que uma operação simulada construída unicamente para fraudar
visando o ganho econômico e o não pagamento de tributo seria uma
estrutura societária capaz de causar ilusão distante entre a realidade e a
aparência; o interposto não teria real interesse nas importações e o real
adquirente não poderia sequer aparecer na operação; aos reais
adquirentes são destinadas as mercadorias e o interposto nada mais faz do
que ser interposto, de modo a garantir sua proteção patrimonial aos
terceiros que estaria oculto na operação;
23.2 que, no presente procedimento e todo o relato fiscal, não é possível
afirmar a ocorrência desse cenário, considerando que a empresa Via Itália
é a única e exclusiva representante das marcas que importa para o Brasil,
possuindo autorização exclusiva das exportadoras, plena capacidade
financeira e porte econômico, devidamente compatíveis com as
importações realizadas, como se pode constatar dos documentos
apresentados à fiscalização, o que demonstra possuir interesse na
importação dos veículos, o que afasta automaticamente a tese de agir em
proteção da Escuderia, pois é a única a negociar como os exportadores;
23.3 que, nesse passo, demonstra-se novamente que a capacidade
financeira de custear as importações na modalidade direta tem a
capacidade de firmar o convencimento de que os fatos do caso concreto
não se coadunam com o tipo legal a que fora submetida a Empresa Via
Itália, por raciocínio lógico diretamente inverso, tanto do artigo 23,
parágrafo segundo do Decreto Lei 1.455/76, como da infração ora
impugnada;
23.4 que, portanto, da criativa narrativa lançada no Relatório Fiscal, resta
comprovado que não passa de simples enunciação dos fatos indiciários
incapazes de embasar o lançamento capitulado em interposição
fraudulenta sem o termo "presunção", uma vez não caracterizados os
elementos necessários para configuração da prática dolosa;
23.5 que a necessária certeza da ocorrência de ocultação de terceiro
mediante fraude ou simulação em operação de importação somente se
comprovaria por meio de cabal demonstração, para que não deixasse
dúvidas acerca da correlação entre a exposição dos fatos narrados e as
conclusões ofertadas, evidenciando a incompatibilidade entre o negócio
declarado e as possibilidades reais para sua efetivação no plano fático;
23.6 que, assim, a multa, em qualquer espécie, não poderá subsistir ante a
ausência de fraude ou simulação;
24. que não se verificou na hipótese a responsabilidade solidária indireta,
decorrente da desconsideração de ato ou negócios jurídicos praticado com a
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
10
finalidade de sonegar, ocultando a ocorrência dos fatos geradores (art. 116 do
CTN); não se vislumbrando omissões de dados e receitas as quais haveriam ter sido
declaradas e pagos os respectivos tributos inerentes, não há se falar em ampliação
legal da responsabilidade indireta; que, nem todo lançamento está apto ou passível
de sofrer ampliação da responsabilidade solidária, especialmente, aqueles os quais
não se detectou irregularidades, omissões, incorreções, dolo, fraude, má-fé e
outros; que, do exposto, não merece prosperar a responsabilização das pessoas
físicas;
25. que, com fundamento nos arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235, de 1972, tem o
direito incondicional de produzir e requerer as diligências e pericias necessárias
para contrapor os elementos elencados pela Fiscalização, inclusive a apresentação
de provas que estão na posse do ente administrativo; portanto, caso essa autuação
e respectiva multa não sejam anuladas sumariamente, requer seja realizado pelo
Fisco diligência fiscal nas informações e documentos constantes de seu banco de
dados correspondentes aos períodos em análise, sob pena de cerceamento de
defesa.
Em 02/08/2021 (fl. 635) foram apresentados, ainda, os documentos de fls.
637/754.
Às fls. 755/757, constam comprovantes de ciência de FRANCISCO LONGO, ROSELA
LONGO SIROPULOS BARBOSA e KAUÊ LONGO BARBOSA.
Em face do despacho de fl. 769 e 1004, procedeu-se à juntada, às fls. 771/1003,
dos documentos que se encontravam em arquivo não paginável, à fl. 330.
Em 08/04/2022, foi apresentada petição (fls. 1010/1028), acompanhada de
documentos (fls. 1029/1065), em nome de ESCUDERIA, FRANCISCO LONGO,
ROSELA LONGO STROPULOS BARBOSA e KAUÊ LONGO BARBOSA, em que os
interessados, a pretexto de aditamento à impugnação, em resumo, aduzem:
1. em relação ao direcionamento às pessoas físicas: ausência de violação ao art.
135, III, do CTN; personalidade jurídica dos sócios e administradores distinta da
empresa; ausência de previsão legal expressa que lhes atribua responsabilidade na
forma dos arts. 121 e 128 do CTN; não subsunção dos fatos ao art. 134 do CTN;
ausência de comprovação de que houve excesso de poder ou infração à lei ou
contrato social que permita o enquadramento no art. 135 do CTN; o fato de serem
sócios não é pressuposto para a atribuição de responsabilidade solidária; há
contradição da fiscalização ao incluir KAUÊ LONGO BARBOSA como responsável
solidário, ora afirmando que praticou atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, ora afirmando que referida pessoa desconhece
completamente as operações da empresa; não foram individualizadas as condutas
praticadas por ROSELA e FRANCISCO; os sócios somente foram incluídos no polo
passivo por serem sócios; não havendo ilícitos praticados pelos sócios e
administrador, a responsabilidade é da empresa;
2. no mérito, reafirma os argumentos da impugnação apresentada, acrescentando
que, em dezembro de 2021, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06, ao
analisar caso similar ao discutido, objeto do Processo Administrativo no
15746.720811/2020-36, afastou a consideração de que haveria simulação entre as
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
11
empresas VIA ITÁLIA e ESCUDERIA, cancelando a exigência de IPI naqueles autos;
pondera que as premissas lá utilizadas pelo agente fiscal são exatamente as
mesmas; que, corroborando o exposto, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, por meio do Acórdão no 3302-007.901, cancelou o auto de infração de
infração por entender descabida a aplicação de multa quando não comprovada a
fraude ou simulação negocial na realização de operações de importação, tendente
à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias, não se configurando a
interposição fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados em contratos
comerciais válidos, possuem capacidade econômico-financeira e operacional para a
realização das operações e não restou demonstrada irregularidade alguma na sua
execução, não servindo de prova meras conjecturas fundadas em relações
societárias e direitos de exclusividade; sustenta, ainda, ser contraditória a acusação
fiscal, vez que ora alega que a Escuderia e a Via Itália são a mesma empresa, ora
que a Escuderia arca com o valor da importação; por fim, cita a Solução de Consulta
Cosit no 158, de 2021, dela transcrevendo trecho do qual destaca o
reconhecimento de que relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real comprador
mediante fraude, simulação ou interposição, desde que as relações estabelecidas
entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos.
Às fls. 1066/1067, o processo foi encaminhado em diligência, para que a empresa
VIA ITÁLIA, em face da responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, fosse
cientificada da autuação, facultando-lhe o direito de apresentar impugnação.
Em atendimento, procedeu-se à ciência da VIA ITÁLIA, por via postal, à fl. 1069,
em 03/11/2022; não consta dos autos que tenha apresentado impugnação.
As intimações sobre a decisão de primeira instância ocorreram nas seguintes datas:
 ESCUDERIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA: 05/04/2023 (Fls. 1120);
 FRANCISCO LONGO: 25/04/2023 (AR de fls. 1136);
 KAUÊ LONGO BARBOSA: 25/04/2023 (AR de fls. 1137); e
 ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA (AR de fls. 1138).
A Autuada e responsáveis solidários apresentaram Recurso Voluntário conjunto em
data de 05/05/2023 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 1140), o que fizeram
com os mesmos argumentos das impugnações e com os seguintes pedidos:
i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
ii) preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios
FRANCISCO LONGO, ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA E KAUÊ LONGO
BARBOSA, consequentemente, declarada a nulidade da autuação em face dos
sócios administradores;
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
12
iii) no mérito, requer que seja reformado o v. acórdão para que seja julgado
improcedente o auto de infração, a fim de cancelar integralmente o presente auto
de infração.
Contrarrazões da PGFN às fls. 1190, com pedido para que seja negado provimento
ao Recurso Voluntário.
Através do Despacho de fls. 1230 o processo foi encaminhado para inclusão em lote
de sorteio.
Após, em 19/02/2024 os Recorrentes apresentaram a manifestação e documentos
de fls. 1235 a 2136, denominada “Aditamento ao Recurso Voluntário”.
Memoriais de Alegações finais às fls. 2139 a 2151, reiterando os fatos e
fundamentos apresentados na peça recursal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios
Pedem os Recorrentes que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios
FRANCISCO LONGO, ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA E KAUÊ LONGO BARBOSA e,
consequentemente, seja declarada a nulidade da autuação em face dos sócios administradores.
Observo que a análise sobre a conduta dos sócios proprietários, passível de atribuir
(ou não) a responsabilidade solidária considerada pela Fiscalização, deve ser realizada em
conjunto com o os fatos que ensejaram a autuação e respectivas comprovações acostadas aos
autos.
Por sua vez, considerando a decisão da maioria do Colegiado, registrada no r. voto
vencedor abaixo, resta prejudicada a análise sobre os argumentos de ilegitimidade passiva e
ausência de responsabilidade solidária, suscitados pela defesa.

3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado contra os
sujeitos passivos ESCUDERIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e VIA ITÁLIA COM. E IMP. DE
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
13
VEÍCULOS LTDA, com atribuição de responsabilidade solidária aos sócios proprietários FRANCISCO
LONGO, ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA e KAUE LONGO BARBOSA, para exigência de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria sujeita a perdimento.
O lançamento de ofício teve por origem a conclusão de que as operações de
importação de carros de luxo, ocorridas no período de 10/2016 a 2019, foram realizadas por meio
de ocultação do real adquirente, sendo a ESCUDERIA a real e verdadeira responsável pelas
importações realizadas por encomenda da VIA ITÁLIA.
Afirma a Fiscalização que a empresa ESCUDERIA, segundo o Contrato Social
registrado na JUCESP, foi constituída em 23/03/2016, tendo como objeto social o comércio a
varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados e de peças e acessórios. Afirma
ainda que foi constituída apenas com a finalidade de ser a sucessora da AUTO ROSSO, dando
continuidade à fraude de interposição e mudando apenas o nome após o término da última ação
fiscal em 2017.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o fluxo da transação comercial estava
estruturado da seguinte forma:

A VIA ITALIA, representante oficial e exclusiva, importava por encomenda os
automóveis das 3 marcas;

Repassava para a ESCUDERIA pelo custo da importação acrescido das
despesas e pequena margem de lucro, recolhendo nessa etapa o IPI, o PIS e a
Cofins monofásicos;

A ESCUDERIA revendia ao cliente final pelo preço de mercado, livre de IPI, de
PIS e de Cofins.
Os Recorrentes argumentam que:
(i)
A empresa Via Itália atua na importação e comércio de veículos, sendo,
desde 2005, representante oficial e exclusiva das marcas: FERRARI,
MASERATI, LAMBORGHINI e outros, o que por si só já demonstra não ser
possível a cessão de seu nome para a Escuderia com o fim e acobertar
supostos "reais beneficiários";
(ii)
Que o processo no 11065.724.114/2015-03, cujo relatório serviu de base
para a presente autuação, foi anulado pela Delegacia Regional de
Julgamento- DRJ/JFA em 17 de junho 2016, cuja decisão restou
integralmente mantida pelo CARF em 16/11/2021, após análise do
Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
(iii)
Existe
diferenciação
entre
planejamento
fiscal/tributário
legal,
hodiernamente classificado como ELISÃO FISCAL, que busque uma melhor
dinamização da carga tributária e a redução ilegal tributária, conhecida
como EVASÃO FISCAL, ou seja, na elisão não existe ilícito, quando na
evasão sim; de modo que não é possível que a Fiscalização crie outra
versão acerca das reais operações realizadas entre a Empresa Via Itália e a
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
14
Recorrente Escuderia, não havendo como fundamentar a existência de
planejamento tributário abusivo como base na simples declaração da
existência de supostas operações simuladas que buscariam tão somente a
diminuição da carga tributária incidente sobre as operações em análise.
Sem razão à defesa.
É incontroverso nos autos que a Recorrente e a Via Itália são empresas do mesmo
grupo, o que confirma o entrelaçamento do quadro social, endereços e demais fatos
demonstrados no Relatório Fiscal.
Inclusive, a própria Recorrente, ao justificar o cancelamento do auto de infração
objeto do Processo Administrativo Fiscal no 11065.724.114/2015-03, afirma nos autos que “a
empresa Via Itália e a empresa Auto Rosso também tinham relação de interdependência e,
justamente por tal motivo, a fiscalização entendeu que as operações entre ambas eram simuladas
com o fito de reduzir o IPI a pagar na venda de veículos importados.”
Todavia, a defesa afirma que “as operações não guardam qualquer irregularidade,
ainda que exista a divisão entre a atividade de importação e posterior comercialização, de modo
que não estaria configurada qualquer prática abusiva ou simulada”.
Cumpre esclarecer que no referido processo n.o 11065.724114/2015-03, o qual tem
por objeto a exigência de IPI Importação, o fundamento exclusivo da autuação foi o art. 116,
parágrafo único, do CTN, tendo sido cancelado por vício no fundamento da autuação em primeira
instância administrativa, o que foi mantido por este CARF em sede de recurso de ofício no Acórdão
no 3401-005.228. O r. voto condutor do acórdão em referência concluiu pela manutenção do
cancelamento do auto de infração partindo da premissa de que caberia à autoridade fiscal
comprovar a existência de simulação, o que não foi feito naquela oportunidade.
Ocorre que o fundamento da presente autuação não foi uma suposta realização
de planejamento tributário, mas sim as operações de importação realizadas de maneira
fraudulentas, nas quais a ESCUDERIA, real adquirente dos veículos importados, permaneceu oculta
do controle aduaneiro, assim como ocorria com a empresa AUTO ROSSO, conforme esclarecido no
Relatório Fiscal.
Vejamos:
o A VIA ITÁLIA, para obter os benefícios fiscais do ICMS do estado de SC,
importou as mercadorias por meio da sua filial de Itajaí, (atuando como
encomendante da COTIA VITÓRIA), e depois enviava uma nota de
demonstração para a VIA ITÁLIA EM SP, que na sequência retornava para Itajaí
e de lá já saia diretamente para a ESCUDERIA.
o Esse procedimento ocorria no curto de período 2 dias, sendo apenas uma
circulação ficta de mercadoria, pois seria improvável que um carro de luxo
saísse de Itajaí com destino à SP, depois retornasse à Itajaí e finalmente
voltasse para a loja da ESCUDERIA em SP.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
15
o Também chamou a atenção o valor da emissão de cada nota fiscal, vejamos: a
nota de entrada da mercadoria importada na VIA ITÁLIA possuía o valor da
mercadoria acrescida do IPI. Depois, as notas de movimentação entre as filiais
da VIA ITALIA mantinham esse valor, por serem remessa em demonstração e
respectivo retorno. E, por fim, o valor final da nota de venda para a ESCUDERIA
continha apenas esse mesmo valor de entrada da mercadoria importada,
acrescido do ICMS substituição e o IPI de saída. Ou seja, a VIA ITÁLIA estava
praticando uma “venda” para a ESCUDERIA que não tinha lucro algum,
possuindo apenas o valor aduaneiro acrescido dos tributos de cada operação.
o Dessa forma, foi realizada a pesquisa nas notas fiscais de saída da ESCUDERIA
desses veículos ao cliente final. No caso mencionado acima, por exemplo, a
nota de saída da venda da VIA ITÁLIA para a ESCUDERIA teve o valor final de R$
562.624,30. No entanto, essa não foi a venda final do veículo, mas sim a que a
ESCDERIA realizou emitindo nota de venda desse veículo por R$ 630.000,00 ao
real comprador.
o Nessa mesma situação foram encontrados 89 veículos, ou seja, foram
importados pela COTIA VITÓRIA, mas já tinham antes do embarque da
mercadoria destinatário definido, pois no mesmo dia, ou com 1 ou 2 dias de
diferença a ESCUDERIA já promovia a venda final ao consumidor final.
o Dessa forma, com base nos fatos destacados acima, é possível concluir que a
ESCUDERIA foi a empresa ocultada pela VIA ITÁLIA. Pois as notas foram
emitidas com datas próximas (desembaraço, entrada VIA ITÁLIA, saída para
ESCUDERIA, e saída para o cliente final), não houve lucro nas vendas da VIA
ITALIA para a ESCUDERIA, apenas a VIA ITÁLIA é habilitada para operar no
comércio exterior e a ESCUDERIA não, e, por fim, esse procedimento gera uma
sonegação na cadeia do IPI, pois a ESCUDERIA quando promove a saída final ao
consumidor não recolhe o IPI sobre o valor real da venda final ao consumidor.
Constata-se, na verdade, ser a VIA ITÁLIA e ESCUDERIA uma só empresa, mas
apenas criadas em separado para burlar a legislação tributária de controle
aduaneiro e sonegar tributos. Na planilha abaixo, foi possível identificar 89
veículos nessa mesma condição, ou seja: importados pela VIA ITÁLIA ocultando a
ESCUDERIA e que na verdade já estavam vendidos desde a importação; pois,
observa-se que entre a data de saída da VIA ITÁLIA para a ESCUDERIA e a data de
venda ao cliente final, feita pela ESCUDERIA no caso desses 89 veículos, tinham
poucos dias ou nenhum dia de diferença. Isso reforça o fato de que os carros já
tinham adquirente final definido, porque dificilmente um carro de luxo é vendido
assim em poucos dias. Ao contrário, esse público demanda alta personalização e
itens com alto valor agregado, coisas que não podem ser feitas em um ou dois
dias após a importação, mas sim já virem prontos da fábrica de acordo com o
pedido.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
16

Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
17

Conforme pode ser observado na diferença de dias, na saída final, a maior
parte dos casos possui de 0 até 5 dias apenas. Vejamos o caso do último
veículo, foi importado pela DI 1911110863, desembaraçado no dia
21/06/2019, teve a saída para a ESCUDERIA dia 24/06/2019 e saída para o
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
18
cliente final dia 25/06/2019 com um valor de R$ 3.500.000,00. Na nota de
saída, campo das observações constavam os seguintes dizeres:
Informações do fisco: IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ART 274 DO RICMS.
Informações do contribuinte:
RG 873 964-1 / MOTOR V8 / HP 720 / C/C 3902 / TANQUE 78 LITROS / N
MOTOR 453925 / 2 PORTAS / CAPACIDADE 2 PASSAGEIROS / DI
1911110863 DE 19/06/2019 / VENDA PRESENCIAL / VEÍCULO ENTREGUE /
RETIRADO DIRETAMENTE NA LOJA NO ESTADO DE SAO PAULO / O
TRANSPORTE SERA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR.
Na nota de venda para o consumidor final já veio inclusa a informação de
qual declaração de importação a compra se referia, mas esse consumidor
não importou um veículo, ele apenas foi até o showroom e adquiriu um
veículo, ou seja, essa informação apenas reforça que aquela DI era a
encomenda do carro e modelo solicitado.
Igualmente através do fluxo financeiro demonstrado pela Fiscalização, a ESCUDEIRA
foi a financiadora de todas as despesas de importação, arcando com os pagamentos para a COTIA
VITÓRIA, além dos custos operacionais da VIA ITÁLIA - aluguéis, impostos e publicidade.
Como afirmou o Auditor Fiscal, resta evidente que a VIA ITÁLIA, através da
Recorrente, perpetuou a prática de utilizar de empresa do mesmo grupo econômico, na forma
como já operava através da AUTO ROSSO.
Outrossim, é relevante o fato de constar no quadro social familiares do Sr. Francisco
Longo, o qual era o real responsável pela administração da VIA ITÁLIA e da ESCUDERIA, com
notória participação direta e poder de decisão, o que era formalmente organizado através de
instrumento de procuração outorgando plenos poderes em caráter irrevogável e irretratável.
Inclusive, quando intimada a empresa através de sua sócia proprietária para prestar
esclarecimentos sobre as operações de comércio exterior, quem compareceu perante as
Fiscalização foi o Sr. Francisco Longo, cujo depoimento somente veio a reforçar a acusação de que
a Sra. Rosela Longo Siropulos Barbosa e Sr. Kauê Longo Barbosa apenas foram incluídos no quadro
societário para ocultar o real beneficiário e mandante de tais operações.
É importante destacar que, de modo geral, a interposição de pessoas é prática lícita
no ordenamento jurídico, representada pela outorga de poderes através de mandato a terceiro
para intermediação em determinado negócio jurídico.
O Código Civil prevê a representação em seus artigos 115 a 120, classificando-a
como aquela conferida por lei (ou representação legal) e aquela conferida pelo interessado (ou
representação voluntária).
Segundo RIZZARDO (2005, p. 431), representar significa:
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
19
“...estar no lugar de alguém, substituir uma pessoa, fazer o papel que lhe incumbia, projetar a
sua vontade em uma relação jurídica. Envolve a noção de substituição da manifestação da
vontade. Nesta visão, o ato de vontade de alguém que deve figurar na celebração de um negócio
é expressada por uma pessoa distinta da que o celebra.” 1
A possibilidade de participação de terceiros em operações voltadas ao comércio
exterior decorre diretamente da lei, que estabelece a extensão, no âmbito da representação,
sobre os casos em que se faça necessária, o poder de administrar e quais as situações em que se
permite dispor dos direitos do representado.
A pessoa interposta, com o fito de cumprir ou realizar aquilo que o ordenante ou
mandante não pode fazer, é colocada ou posta entre este e um terceiro. Ou seja, a interposta
pessoa nada mais é que aquela que executa um ato ou uma série de atos, a mando ou ordem de
alguém, seja por impossibilidade do mandante, seja por conveniência daquele. Em linguagem
jurídica, a interposta pessoa é aquela que, embora execute um ato ou pratique um negócio em
proveito e por ordem de outro, o faz em seu próprio nome.
A importação por conta e ordem e a importação por encomenda ocorrem por meio
de interposição de pessoas entre o Estado e os reais interessados na realização da importação.
Nestes casos, desde que cumpridos os requisitos legais, não há que se falar em ilicitude na
interposição.
Por sua vez, a interposição passa a ser fraudulenta quando a representação é
articulada de modo a transparecer manifestação de vontade diversa da realidade, que foi o que
ocorreu no presente caso, resultando na prática de ato fraudulento ou simulado, relacionado à
operação com o comércio exterior. O ato fraudulento ou simulado é realizado para burlar o
controle aduaneiro.
Solon Sehn (2016, p. 50)2 aborda sobre a natureza objetiva da intenção do agente,
destacando que a intenção integradora é manifestada pelo importador no momento em que
apresenta a declaração de importação e, na hipótese de suspeita de falsidade sobre as
informações declaradas, ou seja, caso a declaração seja apresentada com informações que não
correspondam à realidade da operação, deve a autoridade aduaneira verificar o animus do
importador objetivamente, a partir dos atos exteriorizados da vontade.
A fraude é conceituada através do artigo 72 da Lei no 4.502/643. Trata-se de ação
contrária àquilo que é verdade, cometida dolosamente (delito intencional) no intuito de enganar
(burlar o controle aduaneiro) e obter vantagens indevidas em prejuízo de terceiro (Dano ao
Erário).

1 RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 431.
2 SEHN, Solon. Imposto de Importação. 1a Edição. São Paulo: Noeses, 2016, págs. 59 e 60.
3 Lei no 4.502/64: Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
20
Por sua vez, a simulação é prevista pelo ordenamento jurídico através do artigo
167, Parágrafo 1o, Inciso I do Código Civil4.
Ao tratar sobre o tipo infracional, o ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes (2018, p. 164)5, interpreta que a ocultação do sujeito passivo encaixa no
conceito de simulação ligado à causa do negócio jurídico, tornando o negócio aparente
divergente do negócio real, resultando no vício na causa e consequente violação ao controle
aduaneiro.
Em suma, conclui-se que há interposição fraudulenta de terceiro quando em uma
operação de importação se verifica a ocultação do real importador, real vendedor ou responsável
pela operação, que se faz representar por interposta pessoa com a intenção deliberada de causar
dano ao Erário mediante fraude e simulação.
Como ensina o ilustre Doutrinador Paulo de Barros Carvalho6:
"Os atos tendentes a ocultar ocorrência de fato jurídico tributário configuram
operações simuladas, pois não obstante a intenção consista na prática do fato que
acarretará o nascimento da obrigação de pagar tributo, este, ao ser concretizado,
é mascarado para que aparente algo diverso do que realmente é".
A simulação incidente sobre as operações igualmente foram bem demonstradas
no Relatório Fiscal, conforme abaixo colaciono:
O motivo pelo qual foram feitas duas empresas é para que haja sonegação na
cadeia do IPI e para que a ESCUDERIA não seja responsabilizada pelas
importações dos veículos. Até mesmo durante a entrevista, esse fato é
mencionado: “então nas vendas para não ficarem misturadas as informações
entre Ferrari, Lamborghini e Maseratti, concentramos tudo na ESCUDERIA, por
causa da legislação do IPI”, A ESCUDERIA foi formada com base no valor tributável
mínimo da legislação do IPI.
Avaliando essa questão do IPI, observa-se o seguinte em relação ao fluxo de
mercadorias e emissão das notas fiscais entre as empresas VIA ITÁLIA e
ESCUDERIA:
 Importação VIA ITÁLIA por encomenda – valor da mercadoria R$
325.454,02 e acréscimo do IPI na saída da COTIA VITÓRIA para VIA
ITÁLIA – valor total da nota R$ 406.817,00.

4 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem.

5 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 164.
6 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e Positivação no Direito Tributário. Vol. 1. São Paulo: Editora Noeses, 2013, p. 80.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
21
 Saída da VIA ITÁLIA para ESCUDERIA venda – R$ 395.454,02 + ICMS
substituição 68.306,77 + IPI dessa saída de R$ 98.863,51, totalizando R$
562.624,30.
 Saída da ESCUDERIA para cliente final R$ 630.000,00 – essa saída não é
tributada pelo IPI.
Nesse fluxo, fica demonstrado que quem deveria promover a venda para o
consumidor final é a VIA ITÁLIA, mas esta apenas simulou uma venda para
ESCUDERIA, como se fossem empresas distintas, para que o valor final de saída
do carro não fosse tributado pelo IPI. Ou seja, quando a VIA ITÁLIA simula essa
venda para a ESCUDERIA ela apenas repassa o custo do carro mais os impostos
que incidiram na importação, NÃO TENDO LUCRO NA OPERAÇÃO. E a
ESCUDERIA quem vende pelo valor real ao consumidor final, no caso do
exemplo acima, de R$ 630.000,00. E esse valor que deveria ser tributado pelo IPI
de equiparado a industrial e não os R$ 395.454,00 anteriormente. Enfim, não
vamos tratar aqui dos detalhes da cobrança de IPI, por não ser o objeto desse
relatório, mas fica a título ilustrativo qual o real motivo de existirem duas
empresas, mas que na verdade são uma só.
Não somente isso, mas também ficou demonstrado pelo fluxo de mercadorias,
fluxo financeiro e reforçado na entrevista, que a real adquirente dos carros
importados é a ESCUDERIA. O fluxo das notas fiscais demonstra que o carro é
desembaraçado em um dia, é destinado para a VIA ITÁLIA no outro, e na
sequencia já é faturado para a ESCUDERIA, que por sua vez vende para o cliente
final. Vejamos abaixo:

Como exemplo, mencionamos acima esses 6 veículos (planilha completa com
todos os veículos anexo 10). Diferentemente do que o Sr. Francisco alega, que
“vive por emoção” e que não tem seus carros vendidos antes da chegada, e que só
os vende quando estão já em território nacional, o fluxo das notas fiscais aponta
em sentido contrário, ou seja, quando os carros chegam já estão vendidos. Não
parece ser viável que um veículo que deu entrada na VIA ITÁLIA dia 07/11/2016 e
já teve sua nota de saída no dia 17/11/2016 para a ESCUDERIA foi demonstrado
em loja nesse dia e já foi milagrosamente vendido no mesmo dia 17/11/2016,
ainda mais por se tratar de carros de alto padrão que custam mais de meio milhão
de reais. Isso também é confirmado na entrevista: “A VIA ITÁLIA compra da
trading, demonstra o carro para a ESCUDERIA, como a empresa não tem capital,
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
22
quando a ESCUDERIA vende, ela paga a VIA ITÁLIA, e esta paga a trading”. Ou
seja, a importação é feita já sabendo que o real adquirente é a ESCUDERIA, pois
é no showroom que o carro é demonstrado para o cliente final, e esta empresa
que arca com os custos de importação e quem paga pelos veículos para a VIA
ITALIA, e esta última paga para a COTIA TRADING.
Dessa forma, resta demonstrado ao longo de todo esse relatório fiscal a ocultação
da ESCUDERIA como real interessada nas operações de importação dos veículos.
Sendo a VIA ITÁLIA interposta pessoa, e ESCUDERIA real adquirente, aplicam-se os
dispositivos legais abaixo mencionados e as multas por essa infração legal.
Entendo que está suficientemente comprovada a atuação dos envolvidos
mediante simulação, com manifestação de vontade flagrantemente diversa da realidade, de
forma a burlar o controle aduaneiro.
Com relação à forma de operacionalizar uma importação, destaco que deve o
importador se enquadrar necessariamente em uma das seguintes modalidades: importação
direta, importação por conta e ordem de terceiros ou importação por encomenda.
Em suma, aquele que pretender importar deverá estar previamente habilitado,
sujeito ao constante monitoramento sobre o uso da modalidade adotada.
A importação na modalidade direta é disciplinada pelo Decreto-Lei n° 37/1966 e
regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 680/2006 e alterações, correspondendo ao
método convencional de importação.
A importação na modalidade por conta e ordem de terceiros é disciplinada pelos
artigos 80 e 81 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com definição jurídica dada pelo artigo 27
da Lei n° 10.637/2002, regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 225/2002 e, atualmente
pela Instrução Normativa RFB no 1.861/2018, com alterações trazidas pela Instrução Normativa
RFB no 1937, de 15 de abril de 2020 e Instrução Normativa RFB no 2.101, de 09 de setembro de
2022. Nesta modalidade, o promotor da operação é o adquirente, sendo igualmente obrigatória
sua habilitação no Siscomex, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1984, de 27 de outubro de
2020.
A importação na modalidade por encomenda, realizada no caso sob análise, é
disciplinada e tem sua definição jurídica dada pelo Art. 11 da Lei no 11.281/2006, regulamentada
pela Instrução Normativa SRF no 634/ 2006, e atualmente pela IN RFB n° 1.861/2018, com
alterações trazidas pela IN RFB n° 1937/2020 e Instrução Normativa RFB no 2.101, de 09 de
setembro de 2022.
Impera observar que desde a Instrução Normativa SRF no 225, de 18 de outubro de
2002, que regulamentou o artigo 27 da Lei n° 10.637/2002, já estabelecia a necessidade de
informação sobre o real adquirente da mercadoria importada à Fiscalização Aduaneira. Vejamos:
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
23
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora
que opere por conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido
nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a
pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato
previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação de outros
serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação
de preços e a intermediação comercial.
Art. 2o A pessoa jurídica que contratar empresa para operar por sua conta e
ordem deverá apresentar cópia do contrato firmado entre as partes para a
prestação dos serviços, caracterizando a natureza de sua vinculação, à unidade da
Secretaria da Receita Federal (SRF), de fiscalização aduaneira, com jurisdição
sobre o seu estabelecimento matriz.
Parágrafo único. O registro da Declaração de Importação (DI) pelo contratado
ficará condicionado à sua prévia habilitação no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), para atuar como importador por conta e ordem do
adquirente, pelo prazo previsto no contrato.
Art. 3o O importador, pessoa jurídica contratada, devidamente identificado na
DI, deverá indicar, em campo próprio desse documento, o número de inscrição
do adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
§ 1o O conhecimento de carga correspondente deverá estar consignado ou
endossado ao importador, configurando o direito à realização do despacho
aduaneiro e à retirada das mercadorias do recinto alfandegado.
§ 2o A fatura comercial deverá identificar o adquirente da mercadoria, refletindo
a transação efetivamente realizada com o vendedor ou transmitente das
mercadorias.
Art. 4o Sujeitar-se-á à aplicação de pena de perdimento a mercadoria importada
na hipótese de:
I - inserção de informação que não traduza a realidade da operação, seja no
contrato de prestação de serviços apresentado para efeito de habilitação, seja nos
documentos de instrução da DI de que trata o art. 3o (art. 105, inciso VI, do
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966);
II - ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros (art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de
1976, com a redação dada pelo art. 59 da Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002).
Parágrafo único. A aplicação da pena de que trata este artigo não elide a
formalização da competente representação para fins penais, relativamente aos
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
24
responsáveis, nos termos da legislação específica (Decreto-lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 e Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Art. 5o A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos
de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do
disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
Art. 6o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 4 de novembro de 2002. (sem destaque no texto
original)

Após, a Lei no 11.281/2006 assim determinou em seu artigo 11:
Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado não
configura importação por conta e ordem de terceiros.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal:
I - estabelecerá os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora na forma do caput deste artigo; e
II - poderá exigir prestação de garantia como condição para a entrega de
mercadorias quando o valor das importações for incompatível com o capital social
ou o patrimônio líquido do importador ou do encomendante.
§ 2o A operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos
e condições estabelecidos na forma do § 1o deste artigo presume-se por conta e
ordem de terceiros, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 3o Considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação
realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando ou
não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos
no exterior. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007) (sem destaque no texto
original)
A regulamentação foi dada pela Instrução Normativa SRF no 634, de 24 de março
de 2006 com a seguinte previsão:
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora
que adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante
predeterminado será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução
Normativa.
Parágrafo único. Não se considera importação por encomenda a operação
realizada com recursos do encomendante, ainda que parcialmente.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
25
Art. 2o O registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado à prévia
vinculação do importador por encomenda ao encomendante, no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
§ 1o Para fins da vinculação a que se refere o caput, o encomendante deverá
apresentar à unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) de fiscalização
aduaneira com jurisdição sobre o seu estabelecimento matriz, requerimento
indicando:
I - nome empresarial e número de inscrição do importador no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e
II - prazo ou operações para os quais o importador foi contratado.
§ 2o As modificações das informações referidas no § 1o deverão ser comunicadas
pela mesma forma nele prevista.
§ 3o Para fins do disposto no caput, o encomendante deverá estar habilitado nos
termos da IN SRF no 455, de 5 de outubro de 2004.
Art. 3o O importador por encomenda, ao registrar DI, deverá informar, em
campo próprio, o número de inscrição do encomendante no CNPJ.
Parágrafo único. Enquanto não estiver disponível o campo próprio da DI a que se
refere o caput, o importador por encomenda deverá utilizar o campo destinado
à identificação do adquirente por conta e ordem da ficha "Importador" e indicar
no campo "Informações Complementares" que se trata de importação por
encomenda.
Em síntese, tanto na modalidade de importação por conta e ordem, quanto na
modalidade de importação por encomenda, o importador e o adquirente devem ter habilitação
perante o SISCOMEX, com prévia vinculação do importador com o contratante/adquirente ou
encomendante, devendo a Declaração de Importação ser registrada em nome do importador,
constando as informações sobre o adquirente/encomendante.
Cumpre esclarecer, ainda, que o controle aduaneiro tem por interesse final o
combate aos crimes contra a Administração Pública, contra o Sistema Tributário Nacional e contra
o Sistema Financeiro Nacional, de forma que a punição prevê o ato preparatório (meio de
execução), ainda que aqueles ilícitos de maior gravidade não cheguem a ser consumados.
No caso em análise, após interposição do recurso, a Recorrente apresentou
manifestação nos autos, anexando documentos que comprovam que, no âmbito do território
nacional, a VIA ITÁLIA é detentora de exclusividade, para fins de importação e distribuição, dos
veículos das marcas “FERRARI”, “MASERATI SPA” e “LAMBORGHINI” seja diretamente ou por meio
de intermediários.
As importações objeto deste litígio ocorreram através da empresa COTIA VITÓRIA,
mediante INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS IMPORTADAS POR
ENCOMENDA celebrado com a VIA ITÁLIA.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
26
Todavia, em que pese constar na CLÁUSULA No 2.3 do referido contrato a previsão
de que todos os custos e despesas de mercadorias e nacionalização das mesmas deveriam ser
pagas, exclusivamente, com recursos próprios da COTIA VITÓRIA, o fato é que a Fiscalização
comprovou que os aportes financeiros suficientes para sustentar as operações tiveram origem na
ESCUDERIA.
Vejamos as apurações realizadas pela Fiscalização:

- FLUXO FINANCEIRO – RESPOSTA ITEM 13 A VIA ITÁLIA entregou os extratos
bancários, conforme solicitado na intimação, das operações da empresa nos
anos de 2016,2017,2018 e 2019. A análise desses documentos somente
reforçou o fato de ser a ESCUDERIA a real adquirente dos carros importados,
pois além do fluxo de mercadorias indicar a empresa como destinatária final
dos carros, quase a totalidade dos pagamentos e compromissos financeiros
da VIA ITÁLIA foram financiados pelos depósitos feitos pela ESCUDERIA. De
forma que, se não fossem os pagamentos dessa última, a VIA ITÁLIA não teria
como arcar com suas despesas. Segue abaixo 8 extratos que demonstram
essa situação, com destaque para os pagamentos feitos à COTIA VITÓRIA,
empresa contratada para importar os carros, que ocorriam logo na sequência
dos depósitos da ESCUDERIA. E também outras despesas como publicidade,
aluguéis e impostos eram igualmente financiadas de fato pela ESCUDERIA. Os
extratos bancários constam na íntegra como anexo 8.
..
Transferência de R$ 575.000,00 + 15.000,00 da ESCUDERIA utilizados para
pagamento à responsável pelas importações COTIA VITÓRIA, e para as despesas
de aluguel do galpão da VIA ITÁLIA na Vila Leopoldina em SP e a da sala em Itajaí:

Transferência de R$ 2.820.000,00 utilizados para pagamento com as despesas de
câmbio e pagamento da COTIA VITÓRIA.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
27

Transferência R$ 15.000,00 utilizados para pagamento de despesas de marketing
e publicidade – Antena 1 e TV gazeta.

Pagamento de importação R$ 1.700.000,00 – transferência para COTIA VITÓRIA

Pagamento de importação R$ 400.000,00 – transferência para COTIA VITÓRIA.

Pagamento de importação R$ 649.525,14 – transferência para COTIA VITÓRIA
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
28

Pagamento das despesas com a Secretaria da Fazenda de SP – ICMS como
substituto tributário e despesas de câmbio R$ 970.000,00

Pagamento de despesas de importação e tributos – R$ 580.000,00

Restou, portanto, novamente reforçada a interposição fraudulenta da VIA ITÁLIA,
ocultando a ESCUDERIA. Esta sim, é a real responsável e interessada na compra,
venda e distribuição dos carros de luxo, pois foi a financiadora de todas as
despesas de importação arcando com os pagamentos para a COTIA VITÓRIA, além
dos custos operacionais da VIA ITÁLIA - aluguéis, impostos e publicidade.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, as constatações da Fiscalização
com relação aos aportes financeiros, somadas ao quadro societário fictício das empresas, bem
como demais comprovações indicadas no Relatório Fiscal que sustentou a autuação, demonstra
que as operações de importação ocorreram com a ocultação, mediante simulação, da empresa
ESCUDERIA.
Portanto, tem razão a Autoridade Fiscal ao concluir pela importação irregular
realizada mediante interposição fraudulenta.
Observo que este Colegiado, em anterior composição, já analisou operações
realizadas entre a VIA ITÁLIA com a empresa AUTO ROSSO através do julgamento do Processo
Administrativo Fiscal no 11065.720375/2017-16, no qual foi proferido o v. Acórdão no 3402-
006.831, de relatoria da ilustre Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, cujo r. voto condutor
esta relatora acompanhou.
Naquele processo restou concluído que:
(...)
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
29
Por outro lado, no presente caso, e ao contrário do que aduzem as Recorrentes,
estamos diante de uma acusação fiscal de prática de condutas contrárias ao
ordenamento jurídico, com uma organização societária simulada. Não estamos,
portanto, na seara do planejamento tributário (condutas lícitas), mas na seara da
simulação e da fraude (condutas ilícitas), com fulcro no art. 149, VII, do CTN.
Diferentemente do caso anterior, na presente autuação a fiscalização buscou
juntar elementos indiciários para provar a simulação, demonstrando que a
constituição da pessoa jurídica AUTO ROSSO e os negócios jurídicos com ela
entabulados foram uma mera aparência para a venda de veículos pela VIA ITÁLIA.
Para tanto, buscou provar uma situação fática existente (vendas de veículos pela
VIA ITÁLIA), divergente da realidade por meio do sujeito dissimulado (vendas de
veículos da VIA ITÁLIA para a AUTO ROSSO para posterior distribuição).
(...)
Como já mencionado neste voto, a própria Recorrente afirmou nos autos que a
empresa Via Itália e a empresa Auto Rosso também tinham relação de interdependência e, como
observa a Fiscalização, a VIA ITÁLIA não só passou pelo procedimento anterior, mas também
continuou agindo da mesma forma, não se importando em nada com sua conduta já sabidamente
irregular.
Por tais razões, resta configurada a interposição fraudulenta nas operações de
importação realizadas mediante simulação, motivo pelo qual está correto o auto de infração
lavrado para cobrança da multa de 100% do valor aduaneiro, em substituição da pena de
perdimento, na forma prevista pelo artigo 23, inciso V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976,
devendo ser mantida a decisão recorrida.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso
Voluntário, contrariando o entendimento expresso pela i. relatora, que lhe negava provimento,
coube a mim a elaboração do voto vencedor, o que passo a fazer em sucessivo.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
30
A i. relatora entendeu que havia restado “configurada a interposição fraudulenta
nas operações de importação realizadas mediante simulação, motivo pelo qual está correto o auto
de infração lavrado para cobrança da multa de 100% do valor aduaneiro, em substituição da pena
de perdimento, na forma prevista pelo artigo 23, inciso V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976,
devendo ser mantida a decisão recorrida”.
A acusação fiscal, expressa no Relatório Fiscal de e-fls. 17 a 90, é de que a
ESCUDERIA seria a real adquirente oculta nas compras realizadas da VIA ITÁLIA de carros de luxo
no período de 10/2016 a 2019, o que ensejaria a aplicação da penalidade de perdimento prevista
no art. 23, inciso V e § 1o, do decreto-Lei no 1.455, de 1976, a ser substituída pela multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, prevista no § 3o desse mesmo art. 23 do Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, em razão do fato de as mercadorias já terem sido revendidas.
Como se percebe, a base legal da autuação, reconhecida pela i. relatora, é o art. 23,
inciso V e §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que assim dispõe:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
...
A questão a ser decidida, então, é se os fatos apresentados nos autos preenchem o
tipo infracional previsto no inciso V do art. 23 do decreto-Lei no 1.455, de 1976, que resultaria na
aplicação da penalidade de perdimento (§ 1o) e, na ausência das mercadorias, na aplicação da
multa substitutiva ao perdimento (§ 3o).
Antes de entrarmos nessa discussão, porém, é necessário que façamos um breve
passeio pelas modalidades de importação existentes, uma vez que a ocultação a que se refere o
inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, ocorre, potencialmente, quando estamos,
factualmente, frente a uma modalidade de importação diferente da importação por conta própria.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
31
Por isso, para que possamos decidir sobre a matéria com segurança, é preciso que conheçamos
suas peculiaridades.
Das modalidades de importação
Após uma relevante evolução legislativa observada a partir do ano de 2001, que
buscou mitigar a atuação de empresas sem capacidade econômica e operacional no comércio
exterior, chegamos no ano de 2006 com três modalidades de importação permitidas e
disciplinadas pela nossa legislação: a importação por conta própria, a importação por conta e
ordem de terceiro e a importação por encomenda.
De forma bastante resumida e direta, a importação por conta própria é aquela
modalidade de importação em que a pessoa que adquire a mercadoria no exterior é a mesma que
registra a declaração de importação.
Nessa modalidade de importação, o importador é o comprador (adquirente) da
mercadoria no exterior, sendo ele sujeito passivo da obrigação tributária na condição de
contribuinte.
A figura a seguir mostra como se dá uma importação por conta própria:

O conceito de importação por conta e ordem de terceiro, por sua vez, pode ser
obtido a partir do disposto no art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1.861/2018:
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro
aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu
nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência
estrangeira adquirida no exterior por outra pessoa, física ou jurídica.
§ 1o Considera-se adquirente de mercadoria de procedência estrangeira
importada por sua conta e ordem a pessoa, física ou jurídica, que realiza
transação comercial de compra e venda da mercadoria no exterior, em seu nome
e com recursos próprios, e contrata o importador por conta e ordem referido no
caput para promover o despacho aduaneiro de importação.
§ 2o O objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a prestação
do serviço de promoção do despacho aduaneiro de importação, realizada pelo
importador por conta e ordem de terceiro a pedido do adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, em razão de contrato previamente firmado,
que poderá compreender, ainda, outros serviços relacionados com a operação de
importação, como a realização de cotação de preços, a intermediação comercial e
o pagamento ao fornecedor estrangeiro.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
32
...
Note-se que, nessa modalidade de importação, aquele que registra a declaração de
importação (importador por conta e ordem) o faz em relação a uma mercadoria que pertence a
outra pessoa (adquirente), que a adquiriu (comprou) junto a um vendedor no exterior.
A compra e venda da mercadoria ocorre entre o adquirente e o vendedor no
exterior, sendo o importador por conta e ordem contratado pelo real adquirente da mercadoria
tão somente para formalizar e registrar a importação junto à RFB, podendo essa contratação
ocorrer, inclusive, depois de a mercadoria já se encontrar em território brasileiro (ou seja, após a
ocorrência do elemento espacial do fato gerador, que é a entrada da mercadoria em território
nacional).
Dessarte, a relação existente entre o adquirente e o importador por conta e ordem
é uma relação de prestação serviço (para registro da declaração de importação). Não ocorre, entre
eles, qualquer compra e venda de mercadoria.
Nessa modalidade de importação, o adquirente da mercadoria importada por sua
conta e ordem, além de ser o comprador da mercadoria no exterior, também assume a condição
de sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do disposto na alínea “c” do parágrafo único
do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
...
Parágrafo único. É responsável solidário:
...
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
O importador por conta e ordem, por sua vez, ao registrar a declaração de
importação, também é levado para o polo passivo da obrigação tributária.
De forma objetiva, a representação mais simples para uma importação por conta e
ordem de terceiro seria a seguinte:

Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
33
Em termos conceituais, a importação por encomenda ocorre quando uma pessoa
adquire uma mercadoria no exterior e registra a declaração de importação, motivada pelo
compromisso assumido por outra pessoa de comprar dela essa mercadoria. É isso que podemos
extrair do art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.861/2018:
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com
recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de
procedência estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a
encomendante predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa, física ou jurídica, que
contrata o importador por encomenda referido no caput para realizar a transação
comercial de compra e venda de mercadoria de procedência estrangeira a ser
importada, o despacho aduaneiro de importação e a revenda ao próprio
encomendante predeterminado.
§ 2o O objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a transação
comercial de compra e venda de mercadoria nacionalizada, mediante contrato
previamente firmado entre o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, podendo este participar ou não das operações comerciais
relativas à aquisição da mercadoria no exterior.
...
A leitura desse art. 3o deixa muito claro que, na importação por encomenda, ao
contrário do que ocorre na importação por conta e ordem de terceiro, aquele que registra a
declaração de importação (importador por encomenda) é, de fato, a pessoa que adquire (compra)
a mercadoria no exterior, assumindo todos os riscos para fazer vir essa mercadoria para o País. A
mercadoria pertence ao importador por encomenda até que seja entregue ao encomendante
predeterminado.
O que temos aqui, de fato, são duas operações de compra e venda: uma que ocorre
entre o encomendante predeterminado e o importador por encomenda e outra que ocorre entre
o importador por encomenda e o vendedor no exterior.
Por isso a relação existente entre o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado se diferencia tanto da relação existente entre o importador por conta e ordem e
o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem. Enquanto a importação por conta e
ordem pressupõe uma relação de serviço entre os atores nacionais envolvidos (adquirente e
importador por conta e ordem), a importação por encomenda revela uma relação negocial de
compra e venda de mercadoria entre o encomendante e o importador por encomenda, que,
inclusive, responde frente ao encomendante por qualquer problema com a mercadoria ou por
qualquer inadimplemento.
Nessa modalidade de importação, o importador por encomenda é quem
efetivamente compra (adquire) a mercadoria no exterior, e, por isso, é chamado para responder
pelo crédito tributário na condição de sujeito passivo contribuinte.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
34
O encomendante, por sua vez, por opção do legislador, apesar de não participar
diretamente da aquisição da mercadoria no exterior, é chamado para responder pelo crédito
tributário na condição de sujeito passivo responsável solidário, conforme expresso na alínea “d”
do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
...
Parágrafo único. É responsável solidário:
...
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora.
A figura a seguir mostra como ocorre essa modalidade de importação:

Como se percebe dos conceitos acima explorados, a identificação da modalidade de
importação praticada em determinada operação depende, fundamentalmente, da compreensão
do papel dos atores envolvidos, especialmente da identificação das operações de compra e venda
realizadas, e dos compradores e vendedores.
Se aquele que adquire a mercadoria no exterior registra a declaração de
importação, estamos diante de uma importação por conta própria.
Se aquele que adquire a mercadoria no exterior contrata um terceiro para registrar
a declaração de importação, estamos diante de uma importação por conta e ordem.
Se aquele que adquire a mercadoria no exterior, e registra a declaração de
importação, o faz em razão de um contrato de compra e venda com um encomendante
predeterminado, estamos diante de uma importação por encomenda.
Observe-se que, nos conceitos estabelecidos, não mencionamos a questão que
envolve a origem dos recursos utilizados na operação de importação. E não mencionamos porque,
conceitualmente, não é isso que define a modalidade de importação.
Não estamos dizendo, com isso, que a origem dos recursos não seja um fator
importante para a identificação da modalidade de importação. Ela é, tanto que a lei trouxe, no art.
27 da Lei no 10.637, de 2002, uma presunção nesse sentido:
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
35
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação
do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.
Também o § 2o do art. 23 do decreto-Lei no 1.455, de 1976, traz uma presunção de
ocultação quando não há a comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
O que estamos querendo dizer é que, não obstante a origem dos recursos seja uma
informação importante, que nos ajuda a entender como se deu a operação de importação, não é
ela que, conceitualmente, define a modalidade de importação.
Da infração
Traçado esse breve panorama conceitual a respeito das modalidades de
importação, vejamos os contornos teóricos relativos ao preenchimento do tipo infracional previsto
no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que, mais uma vez, reproduzimos a seguir:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
...
Como se percebe, essa hipótese de infração punível com a pena de perdimento traz
em seu tipo três elementos nucleares que precisam ser bem compreendidos para que possamos
defender a melhor aplicação da norma: ocultação, fraude/simulação e interposição fraudulenta.
O primeiro elemento, a ocultação, corresponde ao verbo principal da conduta
infracional. Em que pese alguém pudesse objetar que o fato de o verbo não estar em sua forma
infinitiva traz uma certa incerteza de quem seria o sujeito da ação, o ocultante ou o ocultado, fato
é que o art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966, esclarece que a responsabilidade pela infração é
tanto de quem registra a declaração de importação quanto de quem se oculta.
Superada essa questão, é preciso que compreendamos quem seriam as pessoas
cuja ocultação é capaz de levar ao perdimento da mercadoria. E elas estão expressamente listadas
no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que fala em ocultação do sujeito passivo,
do real comprador, do real vendedor e do responsável pela operação.
Nos termos do art. 121 do CTN, sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento
do tributo, e pode assumir tanto a condição de contribuinte quanto a condição de responsável.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
36
Como já vimos, em uma importação por conta própria, o comprador da mercadoria
no exterior é a mesma pessoa que registra a declaração de importação. E, ao registrar a
declaração de importação, ele está se identificando para a RFB como como contribuinte dos
tributos incidentes sobre a importação. Por isso não há, nessa modalidade de importação,
qualquer possibilidade de ocultação do sujeito passivo. É claro que aqui estamos considerando
que a importação tenha ocorrido, efetivamente, por conta própria daquele que registra a
declaração de importação.
Por outro lado, quando estamos diante de uma importação por conta e ordem de
terceiro, e aqui estamos considerando que os fatos demonstram que aquele que registrou a
declaração de importação não adquiriu a mercadoria no exterior, a ocultação do sujeito passivo
ocorre justamente quando o real adquirente da mercadoria no exterior, que, conforme já vimos, é
sujeito passivo da obrigação tributária, não é informado na declaração de importação, segundo
determina o inciso I do art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.861/2018:
Art. 5o O importador por conta e ordem de terceiro e o importador por
encomenda, ao registrar a DI, deverão:
I - indicar, em campo próprio da declaração, o número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem ou do encomendante
predeterminado, conforme o caso; e
Observe-se que o importador por conta e ordem, que é o outro sujeito passivo que
existe nesse tipo de modalidade de importação, não tem como ser ocultado na declaração de
importação, uma vez que ele só se torna importador por conta e ordem por registrar a declaração
de importação.
Voltando à ocultação do sujeito passivo adquirente da mercadoria no exterior, ela
resta caracterizada quando o importador por conta e ordem registra uma importação na
modalidade por conta própria, como se ele fosse o real adquirente da mercadoria no exterior, ou
quando ele registra uma importação na modalidade por conta e ordem ou por encomenda, mas
indica o nome de outra pessoa, que não o adquirente da mercadoria no exterior, no campo
adquirente.
Na importação por encomenda, da mesma forma como ocorre na importação por
conta e ordem, a ocultação do sujeito passivo encomendante se dá quando seu nome não é
informado na declaração de importação, conforme determina o mesmo inciso I do art. 5o da
Instrução Normativa RFB no 1.861/2018.
Em resumo, como não há a possibilidade de se ocultar a pessoa que registra a
declaração de importação (ela só vai fazer parte da relação jurídico-aduaneira-tributária se
efetivamente registrar a declaração, e no momento em que fizer isso), a ocultação do sujeito
passivo a que se refere o texto legal só pode ser do adquirente da mercadoria importada por sua
conta e ordem, numa importação por conta e ordem de terceiro, ou do encomendante
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
37
predeterminado, numa importação por encomenda. São esses sujeitos passivos que, uma vez
ocultos, podem levar ao perdimento da mercadoria importada.
Quanto à ocultação do real comprador, a norma parece ter sido feita para alcançar
as ocultações que ocorrem nas operações de exportação de mercadorias, uma vez que, na
importação, o real comprador da mercadoria no exterior também assume o papel de sujeito
passivo, de tal sorte que não faria muito sentido em o legislador utilizar dois termos para se referir
à mesma pessoa.
Não obstante, com a publicação da Lei no 11.281, de 2006, que criou a importação
por encomenda quando já estava em vigência o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976, surge uma possibilidade de aplicação da penalidade de perdimento quando há a ocultação
do real comprador, sem que haja a ocultação do sujeito passivo.
É o caso em que importador por conta e ordem registra a declaração de importação
na modalidade por encomenda, indicando o real adquirente na declaração de importação como se
encomendante fosse. Aqui não há a ocultação do sujeito passivo, uma vez que o real adquirente
foi informado na declaração de importação. Mas há a ocultação do real comprador da mercadoria.
Ao registrar a declaração de importação na modalidade encomenda, o importador por conta e
ordem está se apresentando como real adquirente da mercadoria no exterior, quando, na
realidade, quem efetivamente adquiriu a mercadoria no exterior foi aquele apresentado na
declaração de importação como encomendante.
Também a ocultação do real vendedor parece ter sido prevista pelo legislador para
contemplar a ocultação que ocorre no exterior, mas aqui em uma operação de importação. Isso
porque o vendedor nacional, quando exporta a mercadoria, seja por conta própria ou por conta e
ordem de terceiro, é sujeito passivo da obrigação tributária, e sua ocultação já encontra previsão
sob outro termo: ocultação do sujeito passivo.
O objetivo da norma é muito claro no sentido de que todas as operações de
importação sejam declaradas da forma mais transparente possível para a RFB, a fim de que os
controles aduaneiros sejam aplicados de forma adequada, inclusive para que possa ser avaliada
uma possível vinculação entre o vendedor e o comprador. Por isso o vendedor estrangeiro deve
ser informado na declaração de importação pelo importador, sob risco de, não o fazendo, seja
aplicada a penalidade de perdimento na mercadoria importada.
Por fim, a hipótese de perdimento em análise fala ainda em ocultação do
responsável pela operação. Em que pese nem a lei e nem qualquer outra norma infralegal definir
quem seja esse responsável pela operação, entendemos que aqui estamos diante de alguém que
tenha participado de forma efetiva da operação de compra e venda, sem ser o real adquirente (a
pessoa que arca com o risco econômico e financeiro, em uma importação) ou o real alienante da
mercadoria (em uma exportação). É o caso, por exemplo, de um agente de compras em uma
operação de importação, que age a mando do comprador sem, no entanto, possuir poder de
decisão além daqueles expressamente estipulados pelo comprador. É interessante notar que o
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
38
agente de compras é o sujeito que compra a mercadoria, mas não a vende. Ele compra por conta e
ordem do comprador (adquirente da mercadoria), prestando um serviço para ele.
O segundo elemento nuclear da hipótese de perdimento prevista no inciso V do art.
23 do decreto-Lei no 1.455, de 1976, fala em fraude ou simulação, de tal sorte que não basta a
ocultação do sujeito passivo, do real comprador, do real vendedor ou do responsável pela
operação para que se autorize a aplicação da penalidade de perdimento. Essa é uma condição
necessária, mas não suficiente. É preciso que essa ocultação tenha ocorrido mediante fraude ou
simulação.
O que é importante destacar em relação ao que diz o texto legal é que a fraude ou a
simulação lá referidas antecedem a ocultação. Quando a norma fala em “ocultação mediante
fraude ou simulação”, ela está se referindo a uma fraude que leva à ocultação ou a uma simulação
que propicia a ocultação. O texto da norma, aqui, não está se referindo à fraude ou à simulação
que são o resultado esperado ou a motivação da ocultação, sendo elas irrelevantes para a
caracterização do tipo infracional.
Por isso, a comprovação de que a ocultação do sujeito passivo teve como objetivo a
quebra da cadeia do IPI, como comumente se vê nas autuações da RFB, inclusive na que se discute
nos presentes autos, é despicienda para fins de preenchimento do tipo infracional que enseja a
aplicação da penalidade de perdimento, sendo necessário que se identifique a fraude ou
simulação utilizadas para a ocultação prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976.
Em outras palavras, a tipificação na hipótese prevista no inciso V do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, estará perfeita se demonstrada a intenção dolosa que buscou
ocultar um dos sujeitos ali elencados.
O inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, traz um terceiro elemento
nuclear que, apesar de não compor o tipo que vimos até agora, não constitui exatamente uma
hipótese infracional isolada. Falamos aqui da interposição fraudulenta.
Referenciado nesse inciso V do art. 23, o termo “interposição fraudulenta” não
encontra definição precisa em qualquer norma legal ou infralegal do nosso ordenamento jurídico.
Mas isso não é importante, uma vez que a definição do que seja interposição fraudulenta não é
necessária para a aplicação da norma. A única interposição fraudulenta que interessa é aquela que
está prevista no § 2o desse mesmo art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
Ou seja, a interposição fraudulenta se presume quando a pessoa que diz ter
adquirido a mercadoria no exterior não consegue comprovar a origem, a disponibilidade ou a
transferência dos recursos empregados na operação realizada. E é razoável que o legislador tenha
estabelecido essa presunção. Se a pessoa não consegue comprovar que tinha recursos para
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
39
adquirir a mercadoria no exterior, a probabilidade de ela esteja ocultando o real adquirente da
mercadoria é grande. É fácil perceber, com isso, que a interposição fraudulenta, ao fim e ao cabo,
nada mais é do que uma presunção de ocultação do real adquirente da mercadoria no exterior.
Com isso podemos compreender a relação existente entre a ocultação mediante
fraude ou simulação, prevista na primeira parte do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976, e a interposição fraudulenta, prevista na parte final: trata-se de uma relação de gênero e
espécie. A ocultação é o gênero que leva ao perdimento da mercadoria, e a interposição
fraudulenta é uma de suas espécies (ocultação presumida).
Da análise do caso dos autos
Ultrapassada a parte teórica que envolve a aplicação da penalidade de perdimento
com base no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, passemos agora a analisar as
operações de importação de que trata os autos, buscando identificar se o tipo infracional está de
fato preenchido, como propugna a Fiscalização.
A primeira coisa que precisamos fazer para trilhar esse caminho é identificar quem
são os agentes envolvidos nas operações de importação relatadas, e qual o papel que eles
desempenharam nessas operações.
Conforme consta no relatório fiscal, as operações de importação foram registradas
pela COTIA VITÓRIA, na modalidade de importação por encomenda, tendo a VIA ITÁLIA sido
identificada como encomendante no campo próprio das declarações de importação.
Em que pese as informações constantes no processo trazerem fortes indícios de
que o adquirente (comprador) das mercadorias no exterior seja a VIA ITÁLIA, e não a COTIA
VITÓRIA, a Fiscalização não questiona o papel da trading como importadora por encomenda,
assumindo que as importações ocorreram, de fato, nessa modalidade (por encomenda).
Só para deixar registrado alguns pontos do Relatório Fiscal que indicam se tratarem
de importações por conta e ordem da VIA ITÁLIA, referimos a entrevista com o Sr. Francisco
Longo, especialmente quando revela que é a VIA ITÁLIA quem solicita os carros para a fábrica (e
não a COTIA VITÓRIA):
Fiscalização: Mas o contrato não é de exclusividade da VIA ITÁLIA para vender os
veículos importados?
Francisco: Para vender e comercializar sim, mas para importar é a Cotia Trading.
Sou apenas encomendante. Existe um planejamento da vinda dos carros feito com
a fábrica. A VIA ITÁLIA solicita um carro com as especificações para a fábrica,
quando está pronto eles mandam uma invoice “proforma” para a Cotia, pois a
invoice eles só liberam quando ocorre o pagamento final, a Cotia paga eles, o
valor à vista.
Alie-se a isso o fato inquestionável de que a VIA ITÁLIA é a representante exclusiva
das marcas Ferrari, Maserati e Lamborghini no Brasil, conforme destaca a própria Fiscalização:
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
40
3.5 DA REPRESENTAÇÃO DAS MARCAS
Em consulta a diversos “sites” e páginas na Internet, pode-se constatar que a
referência à representante e importadora oficial das marcas Ferrari, Maserati e
Lamborghini no Brasil é efetivamente e unicamente da VIA ITÁLIA. Tal afirmação
pode ser verificada especialmente nos “sites” dos “Dealers” das marcas, nos
quais, ao buscar-se por revendedor no Brasil, somente menciona a Via Itália, não
sendo encontrada nenhuma menção a qualquer outra empresa. Observa-se o site:
...
Não obstante, como já antecipamos acima, a Fiscalização assumiu como verdade
que as importações que aqui se encontram sob análise se deram na modalidade por encomenda,
tendo a COTIA VITÓRIA desempenhado o papel de importadora por encomenda:
DAS IMPORTAÇÕES FEITAS PELA COTIA VITÓRIA
Durante toda a entrevista, o Sr. Francisco alegou por diversas vezes que não
importava nada, que era “apenas” encomendante. De fato, a legislação permite 3
tipos de importação: importação direta, importação por conta e ordem e
importação para revenda a encomendante predeterminado. Cabe aqui uma
explanação sobre o assunto:
...
Sim, de fato a COTIA VITÓRIA é a importadora direta nesse caso, e por ser o tipo
por encomenda, precisa ter os recursos próprios para a compra dos veículos. No
entanto, não foi sempre assim, pois, de acordo com a fiscalização anterior
conduzida nos mesmos moldes, 11065.720519/2017-26, a VIA ITÁLIA sempre foi a
importadora direta. Tanto é que, na auditoria passada, apresentou todos os
documentos de câmbio, contratos de exclusividade para comercialização dos
veículos e pagamentos feitos às fabricas no exterior, além de possuir radar na
modalidade ilimitada para que fosse possível importar os carros com recursos
próprios. Da maneira como o Sr. Francisco argumenta, parece que a VIA ITÁLIA
nunca foi importadora direta, mas sim uma simples compradora de mercadorias
nacionalizadas. Mas o fato é que houve uma mudança nos procedimentos de
importação, após o término da última fiscalização. Ou seja, após perceber que
precisaria apresentar todos os documentos de importação cabíveis perante a
Receita Federal, decidiu terceirizar o risco contratando a COTIA VITÓRIA para se
esquivar do fato de ser de fato o real interessado nessas importações. Inclusive
isso foi alegado como motivo para não apresentação dos documentos solicitados
por essa fiscalização, conforme resposta ao termo de intimação inicial:
...
Sendo assim, não é válido o argumento do Sr. Francisco de “não importar nada”,
pois mesmo sendo encomendante e terceirizando o risco documental e
financeiro, a essência da operação ainda é a VIA ITÁLIA como a principal
idealizadora e interessada na operação de importar os veículos de luxo.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
41
Dessa forma, assumiremos que estamos diante de importações realizadas na
modalidade por encomenda, onda a COTIA VITÓRIA é a importadora por encomenda, real
adquirente das mercadorias no exterior.
Nessas condições, resta identificarmos quem seria a real encomendante das
mercadorias importadas, a pessoa jurídica que negociou a compra dos automóveis junto à COTIA
VITÓRIA.
O Relatório Fiscal, nesse ponto, é um pouco confuso. A Fiscalização, ao mesmo
tempo em que acusa a ESCUDERIA de ser a real adquirente oculta, parece não afastar a condição
de encomendante da VIA ITÁLIA. Observe-se os seguintes excertos do Relatório Fiscal:
I – INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, e
conforme programação do Serviço de Programação, Avaliação e Controle da
Atividade Fiscal da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização
de Comércio Exterior, realizou-se a ação fiscal na empresa ESCUDERIA COMERCIO
DE VEICULOS LTDA doravante denominada ESCUDERIA. O objetivo desta
fiscalização foi de verificar a condição de real adquirente oculto da ESCUDERIA
nas compras realizadas da VIA ITÁLIA de carros de luxo no período de 10/2016 a
2019.
...
A VIA ITALIA atua na importação e comércio de veículos, mormente das marcas
FERRARI, MASERATI e LAMBORGHINI, com distribuição para todo Brasil. É
representante oficial dessas marcas no país e comercializa tanto veículos novos
como usados. A empresa atua no mercado interno desde 2005, como
representante oficial e exclusiva no País das marcas mencionadas, importando os
veículos da Itália e, posteriormente, comercializando-os ao consumidor final no
Brasil.
...
O item 9 do termo de início solicitou à VIA ITALIA, em relação às importações, as
invoices comerciais, contratos de fechamento de câmbio, extratos onde são
debitados os contratos de câmbio dessas operações e o contrato de seguro dessas
mercadorias. Nesse ponto, nota-se uma mudança feita pela VIA ITALIA na forma
de operacionalizar as importações. Anteriormente, a empresa importava os
veículos diretamente em seu nome, ou seja, todo o procedimento de contatar o
fornecedor estrangeiro, registrar a DI, realizar os pagamentos era feito em nome
da VIA ITALIA. Conforme explanado no tópico que tratou da fiscalização anterior,
e isso, portanto, representa o tipo de importação direta. Mas agora, a VIA ITALIA
é a encomendante, de forma que a qualidade de importadora e revendedora é
da COTIA VITORIA, a empresa que fez a operação. E isso foi utilizado como
subterfúgio para que a VIA ITALIA não apresente os documentos, conforme
alegou em sua resposta:
...
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
42
Restou, portanto, novamente reforçada a interposição fraudulenta da VIA ITÁLIA,
ocultando a ESCUDERIA. Esta sim, é a real responsável e interessada na compra,
venda e distribuição dos carros de luxo, pois foi a financiadora de todas as
despesas de importação arcando com os pagamentos para a COTIA VITÓRIA,
além dos custos
operacionais da VIA ITÁLIA - aluguéis, impostos e publicidade.
...
Como exemplo, mencionamos acima esses 6 veículos (planilha completa com
todos os veículos anexo 10). Diferentemente do que o Sr. Francisco alega, que
“vive por emoção” e que não tem seus carros vendidos antes da chegada, e que só
os vende quando estão já em território nacional, o fluxo das notas fiscais aponta
em sentido contrário, ou seja, quando os carros chegam já estão vendidos. Não
parece ser viável que um veículo que deu entrada na VIA ITÁLIA dia 07/11/2016 e
já teve sua nota de saída no dia 17/11/2016 para a ESCUDERIA foi demonstrado
em loja nesse dia e já foi milagrosamente vendido no mesmo dia 17/11/2016,
ainda mais por se tratar de carros de alto padrão que custam mais de meio milhão
de reais. Isso também é confirmado na entrevista: “A VIA ITÁLIA compra da
trading, demonstra o carro para a ESCUDERIA, como a empresa não tem capital,
quando a ESCUDERIA vende, ela paga a VIA ITÁLIA, e esta paga a trading”. Ou
seja, a importação é feita já sabendo que o real adquirente é a ESCUDERIA, pois
é no showroom que o carro é demonstrado para o cliente final, e esta empresa
que arca com os custos de importação e quem paga pelos veículos para a VIA
ITALIA, e esta última paga para a COTIA TRADING.
Lendo atentamente a acusação da Fiscalização, a primeira coisa que podemos
afirmar é o equívoco terminológico utilizado. Se a Fiscalização entende que as operações de
importação se deram efetivamente na modalidade por encomenda, sendo a COTIA VITÓRIA a
importadora por encomenda, a ESCUDERIA não poderia ser a real adquirente das mercadorias, e
muito menos a real adquirente oculta. Ela poderia ser, no máximo, a real encomendante, se
tivesse sido ela a negociar a compra dos automóveis junto à COTIA VITÓRIA.
Mas não há qualquer evidência no processo de que isso tenha ocorrido. Aliás, a
Fiscalização não fez um movimento argumentativo consistente nessa direção. A narrativa feita
pela Fiscalização em sua peça acusatória, inclusive, reforça a ideia de que todo o negócio gira em
torno da VIA ITÁLIA, uma vez que é ela a representante exclusiva das marcas Ferrari, Maserati e
Lamborghini no Brasil.
Ao que tudo indica, os fabricantes de Ferrari, Maserati e Lamborghini não teriam
exportado seus automóveis para o Brasil para outra pessoa que não a VIA ITÁLIA.
Assim, considerando que já assumimos como verdade que as importações
ocorreram na modalidade por encomenda, com a COTIA VITÓRIA figurando como importadora por
encomenda, o que significa dizer que ela é a real adquirente das mercadorias no exterior, aliado
ao fato de que não há qualquer evidência nos autos de que a ESCUDERIA teria encomendado os
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
43
veículos junto à COTIA VITÓRIA, não há nada que nos permita afastar a VIA ITÁLIA do papel de
encomendante. E, se a VIA ITÁLIA foi indicada como encomendante no campo próprio das
declarações de importação, não há que se falar em ocultação do sujeito passivo (encomendante)
nas operações de importação que se encontram sob análise no presente processo.
Destacando novamente a imprecisão da Fiscalização em apontar o papel
desempenhado pelos atores que participaram das operações de importação, a impressão que
temos é que, quando a fiscalização acusa a ESCUDERIA de ser a real adquirente oculta, ela está
querendo dizer que há outra camada, para além da encomendante (VIA ITÁLIA), que deveria ter
sido revelada para que o controle aduaneiro pudesse ter sido efetivamente levado a efeito.
Explorando a possibilidade, essa outra camada poderia ser caracterizada de duas
formas diferentes: ou a VIA ITÁLIA seria uma empresa de fachada, agindo unicamente para ocultar
a ESCUDERIA nas operações de importação de automóveis de luxo, ou a ESCUDERIA teria
participado da operação encomendando os automóveis da VIA ITÁLIA, que teria feito a
encomenda junto à COTIA VITÓRIA, o que a caracterizaria na operação como encomendante da
encomendante.
Quanto à possibilidade de a ESCUDERIA ter atuado como encomendante de veículos
da VIA ITÁLIA (encomendante da encomendante), se essa foi a linha de pensamento da
Fiscalização, a penalidade não seria o perdimento das mercadorias.
Isso porque, quando há um encomendante do encomendante, a sua identificação
para a RFB não é necessária, uma vez que esse encomendante do encomendante não é sujeito
passivo e nem adquirente (comprador) da mercadoria no exterior.
Observe-se que, mesmo que haja um encomendante do encomendante, os sujeitos
passivos continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o comprador da
mercadoria junto a ele (encomendante predeterminado), e o real adquirente da mercadoria no
exterior continua sendo o importador por encomenda. Então, deixar de informar o encomendante
do encomendante em uma operação de importação não caracteriza a ocultação de qualquer um
dos sujeitos previstos no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
É isso que nos diz a Solução de Consulta Cosit no 76, de 2021, que conta com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação,
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
44
não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de
2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas,
com comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em operação
legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração
de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador
ou por parte do encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência
de mercadoria em estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar
modalidade de importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei
no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
art. 23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de 2006, arts. 11 e
13; Lei no 11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de 1972, art. 49; Decreto no
6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 18 e art. 106, § 1o, II; Decreto no
7.212, de 2010, art. 264; Instrução Normativa RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e
Instrução Normativa RFB no 1.986, de 2020.
No que diz respeito à possibilidade de a VIA ITÁLIA ser uma empresa de fachada,
que se presta unicamente a esconder a atuação da ESCUDERIA, já afastamos essa possibilidade
quando identificamos que o negócio importação de automóveis de luxo gira, fundamentalmente,
em torno dela, que é a representante exclusiva das marcas Ferrari, Maserati e Lamborghini no
Brasil. Sem a VIA ITÁLIA, não haveria a importação de Ferrari, Maserati e Lamborghini.
Não obstante a conclusão a que chegamos, vamos tentar entender as razões da
Fiscalização. O que ela parece querer demonstrar em relação a esse ponto é que haveria uma
confusão patrimonial entre a VIA ITÁLIA e a ESCUDERIA, que seriam, na realidade, uma só
empresa, e que o objetivo de ter sido criada a ESCUDERIA seria para pagar menos tributos (IPI) na
venda ao consumidor final. Observe-se os seguintes excertos do Relatório Fiscal:
No caso em concreto, foram verificados fortes indícios, que serão detalhados no
decorrer deste relatório, de que ambas empresas funcionavam, efetivamente,
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
45
como uma mesma empresa. Na verdade, suas operações eram vendas de
produtos importados diretamente ao consumidor final, e não “revendas”, como
querem fazer parecer.
Por meio dessa simulação de autonomia das partes, ocultava-se o real
adquirente/encomendante da mercadoria estrangeira, quebrava-se a cadeia do
IPI e reduzia-se indevidamente a base de cálculo dos tributos incidentes nos
veículos automotores, incorrendo em sonegação fiscal. E isso, não é a primeira
vez que o grupo é autuado, mas ao contrário, POSSUI VASTO HISTÓRICO de
procedimentos fiscais, inclusive pelo mesmo motivo, apenas com a diferença de
que a empresa AUTO ROSSO foi substituída pela ESCUDERIA, vejamos a lista dos
últimos processos dessas duas empresas nesse mesmo contexto:
...
Outro ponto importante, que ficou claro durante a entrevista, é o fato de que a
VIA ITÁLIA e a ESCUDERIA são na verdade a mesma empresa. Constatou-se, a
partir das declarações do Sr. Kaue, que o endereço da Major Paladino é um galpão
operacional do grupo, totalmente conectado com as lojas físicas da ESCUDERIA.
As notas fiscais indicam um fluxo de aquisição de veículos importados pela VIA
ITALIA e vendidos para a ESCUDERIA, como se fossem duas empresas distintas.
Mas, na verdade, ambas as empresas são uma só, sendo a ESCUDERIA o local
onde os veículos são expostos, e a VIA ITALIA a empresa que faz a manutenção e
importação. Tanto é que, conforme explanado pelo Sr. Kaue, após 1 ano o carro
volta para o galpão para manutenção, ou sempre que necessário. Durante a
fiscalização foi verificado que não existe nenhum contrato de manutenção de
veículos pós-venda entre VIA ITALIA e ESCUDERIA. Aliás, todo o histórico das
fiscalizações anteriores reforça esse fato, existe uma clara confusão patrimonial
entre ambas empresas, com CNPJs que foram criados com objetivo de sonegação
fiscal e ocultação do real interessado.
...
Em resposta aos itens 5,6 e 7 ficou comprovado o que se viu na diligência no
estabelecimento, ou seja, a VIA ITALIA possui em SP apenas um galpão
operacional na Vila Leopoldina que é utilizado para receber os carros novos já
vendidos nos showroons e encaminha-los ao cliente final após o procedimento de
personalização do veículo, identificado como PDI (procedimento de entrega),
além de realizar toda a revisão periódica e manutenção dos carros. E toda a
comercialização dos veículos é feita pela ESCUDERIA que possui as lojas com as
marcas dos carros importados pela VIA ITALIA: Lamborghini, Maserati e Ferrari.
Sendo que, a ESCUDERIA não possui habilitação para operar no comércio exterior.
...
Dessa forma, com base nos fatos destacados acima, é possível concluir que a
ESCUDERIA foi a empresa ocultada pela VIA ITÁLIA. Pois as notas foram emitidas
com datas próximas (desembaraço, entrada VIA ITÁLIA, saída para ESCUDERIA, e
saída para o cliente final), não houve lucro nas vendas da VIA ITALIA para a
ESCUDERIA, apenas a VIA ITÁLIA é habilitada para operar no comércio exterior e a
ESCUDERIA não, e, por fim, esse procedimento gera uma sonegação na cadeia do
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
46
IPI, pois a ESCUDERIA quando promove a saída final ao consumidor não recolhe o
IPI sobre o valor real da venda final ao consumidor. Constata-se, na verdade, ser
a VIA ITÁLIA e ESCUDERIA uma só empresa, mas apenas criadas em separado
para burlar a legislação tributária de controle aduaneiro e sonegar tributos. Na
planilha abaixo, foi possível identificar 89 veículos nessa mesma condição, ou seja:
importados pela VIA ITÁLIA ocultando a ESCUDERIA e que na verdade já estavam
vendidos desde a importação; pois, observa-se que entre a data de saída da VIA
ITÁLIA para a ESCUDERIA e a data de venda ao cliente final, feita pela ESCUDERIA
no caso desses 89 veículos, tinham poucos dias ou nenhum dia de diferença. Isso
reforça o fato de que os carros já tinham adquirente final definido, porque
dificilmente um carro de luxo é vendido assim em poucos dias. Ao contrário, esse
público demanda alta personalização e itens com alto valor agregado, coisas que
não podem ser feitas em um ou dois dias após a importação, mas sim já virem
prontos da fábrica de acordo com o pedido.
...
DA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE VIA ITÁLIA E ESCUDERIA
Conforme abordado nesse relatório fiscal, ficou claro que VIA ITÁLIA e
ESCUDERIA são de fato apenas uma empresa. Mas, possuem CNPJs diferentes
para burlar a legislação fiscal e sonegar os impostos. Vejamos que durante a
própria entrevista tanto o advogado, quanto o Sr. Francisco se contradizem
quando questionados sobre as duas serem a mesma empresa: “Sim, são a mesma
empresa, é um grupo. Formalmente falando a empresa está em nome da irmã do
Francisco, mas Francisco que responde por todo o grupo, “ Essa consideração de
grupo, é grupo porque ela é irmã do Francisco, mas cada empresa tem uma
contabilidade própria, elas são empresas independentes, dão lucro todo trimestre.
Cada uma tem uma administração própria...”
O motivo pelo qual foram feitas duas empresas é para que haja sonegação na
cadeia do IPI e para que a ESCUDERIA não seja responsabilizada pelas
importações dos veículos. Até mesmo durante a entrevista, esse fato é
mencionado: “então nas vendas para não ficarem misturadas as informações
entre Ferrari, Lamborghini e Maseratti, concentramos tudo na ESCUDERIA, por
causa da legislação do IPI”, A ESCUDERIA foi formada com base no valor tributável
mínimo da legislação do IPI.
Avaliando essa questão do IPI, observa-se o seguinte em relação ao fluxo de
mercadorias e emissão das notas fiscais entre as empresas VIA ITÁLIA e
ESCUDERIA:
 Importação VIA ITÁLIA por encomenda – valor da mercadoria R$
325.454,02 e acréscimo do IPI na saída da COTIA VITÓRIA para VIA ITÁLIA
– valor total da nota R$ 406.817,00.
 Saída da VIA ITÁLIA para ESCUDERIA venda – R$ 395.454,02 + ICMS
substituição 68.306,77 + IPI dessa saída de R$ 98.863,51, totalizando R$
562.624,30
 Saída da ESCUDERIA para cliente final R$ 630.000,00 – essa saída não é
tributada pelo IPI.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
47
...
Nesse fluxo, fica demonstrado que quem deveria promover a venda para o
consumidor final é a VIA ITÁLIA, mas está apenas simulou uma venda para
ESCUDERIA, como se fossem empresas distintas, para que o valor final de saída
do carro não fosse tributado pelo IPI. Ou seja, quando a VIA ITÁLIA simula essa
venda para a ESCUDERIA ela apenas repassa o custo do carro mais os impostos
que incidiram na importação, NÃO TENDO LUCRO NA OPERAÇÃO. E a ESCUDERIA
quem vende pelo valor real ao consumidor final, no caso do exemplo acima, de R$
630.000,00. E esse valor que deveria ser tributado pelo IPI de equiparado a
industrial e não os R$ 395.454,00 anteriormente. Enfim, não vamos tratar aqui
dos detalhes da cobrança de IPI, por não ser o objeto desse relatório, mas fica a
título ilustrativo qual o real motivo de existirem duas empresas, mas que na
verdade são uma só.
Não somente isso, mas também ficou demonstrado pelo fluxo de mercadorias,
fluxo financeiro e reforçado na entrevista, que a real adquirente dos carros
importados é a ESCUDERIA. O fluxo das notas fiscais demonstra que o carro é
desembaraçado em um dia, é destinado para a VIA ITÁLIA no outro, e na
sequencia já é faturado para a ESCUDERIA, que por sua vez vende para o cliente
final. Vejamos abaixo:
A Fiscalização tem razão quando acusa a intenção da VIA ITÁLIA em “quebrar” a
cadeia do IPI, criando uma empresa (a ESCUDERIA) para realizar a venda dos automóveis por ela
importados.
Mas isso não significa dizer que a VIA ITÁLIA ocultou a ESCUDERIA nas operações de
importação realizadas. Talvez o mais correto seja dizer que a ESCUDERIA ocultou a VIA ITÁLIA nas
vendas realizadas no mercado interno a consumidores finais.
Não temos dúvidas de que o arranjo empresarial arquitetado pela VIA ITÁLIA
resultou na falta de pagamento do IPI na venda dos automóveis a consumidores finais, o que deve
ser tratado no âmbito de tributos internos, com a cobrança do IPI devido e com a aplicação das
penalidades cabíveis.
Ao mesmo tempo, não há evidências nos autos de que a ESCUDERIA tenha,
efetivamente, adquirido os automóveis no exterior, ou, ao menos, adquirido os automóveis junto
à COTIA VITÓRIA, de tal sorte que não restou caracterizada a ocultação de qualquer um dos
sujeitos previstos no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que possam ensejar a
aplicação da penalidade do perdimento.
O que estamos querendo dizer é que, s.m.j., a operação, da forma como foi
arquitetada, tem problema, mas o problema não é exatamente na operação de importação (se
assumirmos que a COTIA VITÓRIA é de fato a importadora por encomenda), mas sim na operação
de venda no mercado interno.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.377 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2021-58
48
E, não havendo problema na operação de importação, não há que se cogitar na
aplicação de uma penalidade aduaneira, como é a penalidade de perdimento da mercadoria
importada.
Observe-se que, para a solução do litígio, não precisamos sequer entrar na
discussão que envolve a fraude ou simulação, uma vez que, não tendo sido caracterizada a
ocorrência do verbo principal do tipo infracional (ocultação), não há que se investigar o
complemento do tipo (mediante fraude ou simulação).
Além disso, não obstante a Fiscalização ter acusado a VIA ITÁLIA de não possuir
capacidade econômica e operacional para atuar no comércio exterior nos montantes em que
operou, e ter constatado que a ESCUDERIA fez algumas transferências para a VIA ITÁLIA que
antecederam os pagamentos à COTIA VITÓRIA, não há que se falar em ocultação presumida no
presente caso (interposição fraudulenta), uma vez que foi possível identificar os atores envolvidos
nas operações de importação (encomendante e importador por encomenda).
O que explica a transferência de montantes da ESCUDERIA para a VIA ITÁLIA,
possivelmente, é o fato de que ambas as empresas pertencem a um mesmo sócio oculto, sr.
Francisco Longo, conforme bem identificou a Fiscalização.
Por fim, quanto à questão que envolve os quadros societários da VIA ITÁLIA e da
ESCUDERIA, questão essa que foi profundamente explorada pela Fiscalização, em que pese
representarem um problema cadastral grave, ela não tem qualquer influência na caracterização da
infração definida no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Diante de todo o exposto, por não ter sido comprovada a ocultação do sujeito
passivo ou do real adquirente das mercadorias no exterior, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2199
DF CARF MF
Original